Tribunal: CARF
Processo: 10980.723755/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. DESPESA DE AMORTIZAÇÃO. DECADÊNCIA. DIREITO DO FISCO ANALISAR LEGALIDADE DA DEDUÇÃO. PRAZO SE INICIA A PARTIR DA REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA DA DEDUÇÃO. SÚMULA CARF N° 116.
O FISCO tem prazo de 5 anos a partir da repercussão tributária da dedução da amortização do ágio, tal como preconiza a Súmula CARF n° 105.
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. A PARTIR DA REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança, de acordo com a Súmula vinculante CARF no 116.
ÁGIO. ORIGEM DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO PROVENIENTES DE CONTROLADORA DO EXTERIOR. NATUREZA DE EMPRÉSTIMO POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM CAPITAL SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA CONTROLADORA DO EXTERIOR.
A decisão de investimento, a forma de alocação de seus recursos é opção discricionária da empresa, garantida pela Constituição. Assim, se a opção dos controladores da empresa, que estão localizados no exterior, foi pela aquisição por meio de sua subsidiária brasileira, ao invés de aquisição do controle direto, não cabe ao FISCO questionar a decisão, não caracterizando a controladora como real adquirente. O empréstimo para aquisição veio do exterior e foi devidamente registrados no BACEN. O contrato de compra e venda foi assinado pela subsidiária brasileira e por ela encaminhadas ao vendedor, de modo que o real adquirente foi a empresa brasileira.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se pode caracterizar a subsidiária brasileira, que adquiriu a outra empresa , posteriormente foi por esta incorporada como empresa-veículo, no sentido que serviu apenas para viabilizar a amortização fiscal do ágio, pois a empresa foi constituída muito tempo antes da operação de aquisição (cerca de 20 anos antes), era operacional, e após a aquisição da então controlada, continuou em operação por mais de 5 anos como holding, não se podendo afirmar que era um CNPJ de prateleira, constituída apenas para possibilitar a utilização de ágio e de duração efêmera.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO FISCAL. APÓS AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. POSSIBILIDADE.
A contabilidade societária determinava que o ágio por rentabilidade futura poderia ser amortizado, mas deveria ser excluído no ajuste para apuração do lucro real, conforme determinado pela legislação fiscal. Por seu turno, a legislação fiscal permite a dedutibilidade da amortização do ágio, quando houver o evento societário de incorporação, fusão ou cisão, nos termos do art. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97. O fato da contribuinte ter baixado contabilmente o ágio na então controladora, antes da incorporação, não lhe retira o direito à dedutibilidade da amortização fiscal do ágio, posto que a controlada somente poderia amortizar o ágio fiscalmente após a incorporação de sua controladora.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Os JCP são facultativos, tem natureza de dividendos, que são apurados em cada exercício, calculados com a aplicação da TJLP , pro rata dia, sobre as rubricas do Patrimônio Líquido, que evidentemente deve ser aqueles verificado ao longo do exercício financeiro a que se refere. Os JCP são imputáveis aos dividendos obrigatórios, que devem ser pagos/creditados em cada exercício. Os JCP transitam pelo resultado, diminuindo o lucro, de modo que a legislação tributária a trata como uma despesa. E por ser resultado da incidência de juros, considera-se uma despesa financeira. Assim, por serem facultativos, imputáveis aos dividendos obrigatórios, por se tratar de uma despesa de natureza financeira (pagamento de juros), a dedutibilidade dos JCP é possível apenas no exercício em que for apurado o lucro, ou seja, não é possível sua dedução em exercícios posteriores.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NO AJUSTE DE FINAL DE PERÍODO. MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. INAPLICÁVEL A SÚMULA CARF N° 105.
Não se aplica o entendimento da Súmula CARF n° 105, expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o, inciso IV, ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea b do inciso II do art. 44). Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de ofício e isolada.
MULTA ISOLADA APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A alínea b do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Aa apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ (que pode ser entregue até o último dia de junho do ano-calendário seguinte). A autoridade fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa apurada (informada na DIPJ) com a estimativa confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, e assim, se a multa isolada só pudesse ser aplicada até o final do ano-calendário, nunca seria aplicada, fazendo letra morta da lei, o que evidentemente não se admite.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE DA ESTIMATIVA MENSAL NÃO RECOLHIDA.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, b da referida Lei no 9.430/1996. Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que deixou de ser recolhido.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723755/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.086 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
PERKINS MOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
ÁGIO. DESPESA DE AMORTIZAÇÃO. DECADÊNCIA. DIREITO DO
FISCO ANALISAR LEGALIDADE DA DEDUÇÃO. PRAZO SE INICIA A
PARTIR DA REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA DA DEDUÇÃO. SÚMULA
CARF N° 116.
O FISCO tem prazo de 5 anos a partir da repercussão tributária da dedução da
amortização do ágio, tal como preconiza a Súmula CARF n° 105.
DESPESA
DE
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
VERIFICAÇÃO
DE
LEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO
PRAZO DECADENCIAL. A PARTIR DA REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança, de acordo com a Súmula vinculante CARF no
116.
ÁGIO. ORIGEM DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO PROVENIENTES
DE CONTROLADORA DO EXTERIOR. NATUREZA DE EMPRÉSTIMO
POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM CAPITAL SOCIAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE AQUISIÇÃO PELA CONTROLADORA DO
EXTERIOR.
A decisão de investimento, a forma de alocação de seus recursos é opção
discricionária da empresa, garantida pela Constituição. Assim, se a opção dos
controladores da empresa, que estão localizados no exterior, foi pela aquisição
por meio de sua subsidiária brasileira, ao invés de aquisição do controle direto,
não cabe ao FISCO questionar a decisão, não caracterizando a controladora
como real adquirente. O empréstimo para aquisição veio do exterior e foi
devidamente registrados no BACEN. O contrato de compra e venda foi
assinado pela subsidiária brasileira e por ela encaminhadas ao vendedor, de
modo que o real adquirente foi a empresa brasileira.
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se pode caracterizar a subsidiária brasileira, que adquiriu a outra empresa ,
posteriormente foi por esta incorporada como empresa-veículo, no sentido que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723755/2014-57
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

serviu apenas para viabilizar a amortização fiscal do ágio, pois a empresa foi
constituída muito tempo antes da operação de aquisição (cerca de 20 anos
antes), era operacional, e após a aquisição da então controlada, continuou em
operação por mais de 5 anos como holding, não se podendo afirmar que era um
CNPJ de prateleira, constituída apenas para possibilitar a utilização de ágio e
de duração efêmera.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO FISCAL. APÓS
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. POSSIBILIDADE.
A contabilidade societária determinava que o ágio por rentabilidade futura
poderia ser amortizado, mas deveria ser excluído no ajuste para apuração do
lucro real, conforme determinado pela legislação fiscal. Por seu turno, a
legislação fiscal permite a dedutibilidade da amortização do ágio, quando
houver o evento societário de incorporação, fusão ou cisão, nos termos do art.
7o e 8o da Lei n° 9.532/97. O fato da contribuinte ter baixado contabilmente o
ágio na então controladora, antes da incorporação, não lhe retira o direito à
dedutibilidade da amortização fiscal do ágio, posto que a controlada somente
poderia amortizar o ágio fiscalmente após a incorporação de sua controladora.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Os JCP são facultativos, tem natureza de dividendos, que são apurados em cada
exercício, calculados com a aplicação da TJLP , pro rata dia, sobre as rubricas
do Patrimônio Líquido, que evidentemente deve ser aqueles verificado ao
longo do exercício financeiro a que se refere. Os JCP são imputáveis aos
dividendos obrigatórios, que devem ser pagos/creditados em cada exercício. Os
JCP transitam pelo resultado, diminuindo o lucro, de modo que a legislação
tributária a trata como uma despesa. E por ser resultado da incidência de juros,
considera-se uma despesa financeira. Assim, por serem facultativos,
imputáveis aos dividendos obrigatórios, por se tratar de uma despesa de
natureza financeira (pagamento de juros), a dedutibilidade dos JCP é possível
apenas no exercício em que for apurado o lucro, ou seja, não é possível sua
dedução em exercícios posteriores.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NO AJUSTE DE FINAL DE PERÍODO.
MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. INAPLICÁVEL
A SÚMULA CARF N° 105.
Não se aplica o entendimento da Súmula CARF n° 105, expressamente
voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o, inciso IV, ao passo
que no presente processo o fundamento é a alínea “b” do inciso II do art. 44).
Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo
que é cabível o lançamento concomitante das multas de ofício e isolada.
MULTA ISOLADA APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser
exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Aa apuração do IRPJ e da
CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é realizado em 31 de
dezembro e informada na DIPJ (que pode ser entregue até o último dia de
junho do ano-calendário seguinte). A autoridade fiscal utiliza a DIPJ para
confrontar a estimativa apurada (informada na DIPJ) com a estimativa
confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, e assim, se a multa isolada
só pudesse ser aplicada até o final do ano-calendário, nunca seria aplicada,
fazendo letra morta da lei, o que evidentemente não se admite.
MULTA
ISOLADA.
BASE
DE
CÁLCULO.
MONTANTE
DA
ESTIMATIVA MENSAL NÃO RECOLHIDA.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês
está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa
estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, “b” da referida Lei no
9.430/1996. Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo
texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela
falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que deixou
de ser recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência do direito de se questionar o registro contábil do ágio, e, no mérito, (i)
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário quanto à legitimidade de
amortização do ágio, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por
negar provimento ao recurso quanto a tal matéria; (ii) por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário quanto à possibilidade de amortização fiscal de ágio já
amortizado contabilmente; à compensação indevida de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL; e à multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL; (iii) por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto ao lançamento relativo à glosa
do excesso de despesa de pagamento de JCP, vencidos os conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nobrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (convocado) e Gustavo de Oliveira
Machado (convocado), que votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria; e (iv)
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à alegação de efeito
confiscatório da multa de ofício, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros Sávio
Salomão de Almeida Nobrega e Fellipe Honório Rodrigues da Costa (convocado) votaram pelas
conclusões do relator quanto à multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e
CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
substituída pelo Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-61.339, da 1a Turma da
DRJ/RPO, prolatado em 21 de junho de 2016, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte Perkins Motores do Brasil Ltda (“Perkins Motores”) contra auto
de infração contra ela lavrado com exigência de IRPJ (R$ 6.743.304,53), CSLL (R$
3.238.107,96), acrescidos de multa de ofício de 76% e 150% e juros moratórios, além de multa
isolada por falta/insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
totalizando crédito tributário de R$ 9.981.412,49.
Os lançamentos foram decorrentes das seguintes supostas infrações:
(i) exclusões indevidas de amortização de ágio para fins de apuração do lucro real
e da base de cálculo da CSLL em 2009 (R$ 3.033.696,84) e 2010 (R$ 3.033.696,85 );
(ii) compensações indevidas de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL, em 2010, decorrente de exclusão de amortização indevida do ágio do ano-calendário
2009;
(iii) excesso de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio no ano-calendário
2010 no valor de R$ 7.323.396,45 que foi adicionado ao lucro real e à base de cálculo da CSLL;
(iv) multa isolada por insuficiência de recolhimentos mensais de estimativas de
IRPJ e de CSLL apuradas em razão dos ajustes ao Lucro Real e às bases de cálculo da CSLL
após glosas do excesso de JSCP e das exclusões a título de amortização de ágio.
1. Da acusação fiscal
1.1 Da exclusão indevida de amortização de ágio
Segundo a Autoridade Fiscal, a Perkins Motores teria excluído indevidamente
ágio que estava registrada na então controladora Perkins do Brasil Comercial Ltda (“Perkins
Comercial”), depois da incorporação reversa de sua controladora, evento que ocorreu em
30/09/2008.
A Autoridade Fiscal relata que Perkins Motores não registrou despesa de
amortização de ágio na sua escrituração contábil, as exclusões foram feitas da base de cálculo do
lucro real e da contribuição social nos anos-calendários de 2009 e 2010 no LALUR.
O ágio que estava registrado na contabilidade de Perkins Comercial teve origem
na aquisição da empresa Detroit Diesel Motores do Brasil (“DDMB”), que ocorreu no ano-
calendário de 2002.
Seguem, de forma sucinta, a descrição dos fatos e eventos que deram origem ao
ágio aqui analisado.
A DDMB, cujas sócias eram Detroit Diesel Overseas Corporation e VM Holdings
Inc, empresas sediadas nos Estados Unidos da América e integrantes do grupo DaimlerChrysler,
é uma empresa sediada em Curitiba/PR.
O grupo Caterpillar é um conglomerado sediado nos Estados Unidos da América,
que detém o controle do Grupo Perkins, fabricante de motores a diesel, com sede no Reino
Unido.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Em meados de 2002, o Grupo Perkins negociou com a Detroit Diesel Overseas
Corporation e VM Holdings Inc, a aquisição da unidade fabril da DDMB em Curitiba/PR.
Em junho de 2002, as empresas Perkins Engine Company Limited, como
compradora e as empresas Detroit Diesel Overseas Corporation e VM Holdings Inc., como
vendedoras, solicitaram aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
para a aquisição da DDMB pelo Grupo Perkins.
Em 19 de dezembro de 2002, Perkins Comercial, sediada em São Paulo/SP, na
qualidade de compradora, firmou contrato de compra e venda da DDMB, com a VM Holdings
Inc. e Detroit Diesel Overseas Corporation, estas como vendedoras. O valor negociado foi de
US$ 5.500.000,00. Portanto Perkins Comercial passou a ser controladora integral de DDMB.
Os pagamentos pela transação totalizaram o montante de R$ 19.455.391,42, por
meios de remessas de câmbio, nas datas e valores da tabela abaixo:

Perkins Comercial registrou ágio de R$ 15.168.484,33 na sua contabilidade
porque afirma que pagou a quantia de R$ 16.113.257,00, dos quais R$ 15.168.484,33 teriam sido
pagos a título de ágio.
Em 12/02/2003 a razão social de DDMB foi alterada para Perkins Motores do
Brasil Ltda (Perkins Motores, a Recorrente).
Em 30/06/2003 foi registrada na Jucesp a 6a alteração da Perkins Comercial, na
qual foi alterado o capital social, em virtude de alterações no sistema monetário, de C$ 5.901,00
para R$ 2,14, ao final arredondando-se tal valor para R$ 2,00 (dois reais). Na mesma alteração
do contrato social deu-se a transmissão das quotas da empresa Perkins Nederland Holding B.V.
para Perkins Group Limited e a admissão da empresa Perkins Engines Inc. no quadro societário,
mediante subscrição de novas quotas, resultante do aumento do capital social da sociedade no
valor de R$ 16.113.255,06, integralizado pela Perkins Engines Inc.
O aumento de capital decorreu da conversão do empréstimo realizado pela Perkins
Engines à Perkins Comercial em investimento, que foi a origem de recursos para pagamentos a
VM Holdings Inc. e Detroit Diesel Overseas Corporation pela aquisição do controle da DDBM.
O empréstimo foi devidamente registrado no Banco Central do Brasil sob ROF (Registro de
Operações Financeiras) no TA243053. Os créditos se referem a principal no valor total de US$
5,550,000.00, equivalente a R$ 15.990.660,00, e de juros devidos e não pagos a Perkins Engines
Inc. que, calculados a taxa de 1,84% ao ano, no período que se inicia em 31/01/2003 e termina
em 30.06.2003, nos exatos termos registrados no Banco Central do Brasil, no montante de US$
42,550.00, equivalente a R$ 122.595,06.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Em 30/09/2008, Perkins Comercial realiza a baixa contábil do ágio contra conta
de despesa do exercício, mas adicionando-o ao lucro líquido no LALUR para apuração do lucro
real do período.
Em 31/10/2008, Perkins Comercial e Perkins Motores celebraram o Protocolo
de Incorporação e Instrumento de Justificação de Incorporação, registrados na Jucesp em
07/01/2009, pelo qual Perkins Motores (controlada) incorpora Perkins Comercial
(controladora).
Perkins Motores passa então a excluir do lucro líquido a amortização de ágio que
estava registrado na Perkins Comercial, por meio de dedução do lucro líquido no LALUR.
A Autoridade Fiscal considerou indevida a exclusão da amortização do ágio pelos
seguintes motivos, elencados no TVF às e-fls. 44 a 47 (destaques no original):
1. A PERKINS COMERCIAL nos AC 1999 a 2002 declarou-se inativa perante
a Receita Federal (vide suas várias DIPJ de inatividade), tendo inclusive se
declarado inativa até 31/12/2002. E estando inativa até 31/12/2002, não
poderia a PERKINS COMERCIAL ter firmado ou contratado quaisquer
negócios durante o ano de 2002 (inclusive o Contrato de Compra e Venda da
DDMB). A PERKINS COMERCIAL era apenas um CNPJ de prateleira,
“empresa” existente apenas no papel, sem patrimônio substancial que
justificasse a sua existência material;
2. Memorandum of Understanding – MOU , que estabelece as bases da
negociação para compra e venda da DDMB: foi elaborado em inglês e
firmado em maio e junho/2002 entre a VM HOLDINGS INC e DETROIT
DIESEL OVERSEAS CORP de um lado e a PERKINS ENGINE COMPANY
LIMITED, de outro.
3. O “ LAUDO ” ou “Relatório” de Avaliação da DDMB preparado pela
PERKINS inglesa:
• foi lavrado em idioma inglês,
• foi lavrado em dezembro/2002, posteriormente à celebração do
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (“MOU”) e protocolo deste
junto ao CADE (junho/2002),
• foi firmado por diversos funcionários dos grupos CATERPILLAR e
PERKINS na Inglaterra1, comprovando que a decisão de compra da
DDMB deu-se no exterior, fora do Brasil, e não no então inativo CNPJ
da PERKINS COMERCIAL;
4. O Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças também foi feito
em inglês, e firmado quando a PERKINS COMERCIAL se encontrava inativa
no cadastro CNPJ; ademais, o Contrato foi assinado antes da 6a Alteração2
do Contrato Social da PERKINS COMERCIAL (saída da sócia anterior
PERKINS NEDERLAND HOLDING B. V., sucedida pela sócia PERKINS
GROUP LIMITED e entrada da PERKINS ENGINES INC no quadro
societário), e antes das operações financeiras desencadeadas pela PERKINS
ENGINE COMPANY LIMITED para aquisição da DDMB; o contrato foi
lavrado em inglês porque tanto o comprador/pagador (PERKINS na Inglaterra)
como o vendedor (DETROIT DIESEL nos EUA) são estrangeiros e sediados
em países anglófonos;
5. Em decorrência do fato se derem vertidos em idioma estrangeiro, tais
documentos (em inglês) não produzem efeitos no Brasil se desacompanhados
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

das respectivas traduções juramentadas (CC, art. 224, e Lei 6.015/73, art.
148);
6. A aquisição da DDMB – DETROIT DIESEL MOTORES DO BRASIL pelo
GRUPO PERKINS foi submetida à apreciação do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica) mediante Memorando de entendimento e
pedido de análise prévia protocolados em julho/2002 (quando a PERKINS
COMERCIAL se encontrava inativa no CNPJ ) sob no 08012.004046/2002-41 e
tendo como requerente a PERKINS ENGINE COMPANY LIMITED (e
não a PERKINS COMERCIAL);
7. No documento interno do projeto de compra de uma fábrica no Brasil
(documento intitulado “Project Axiom”, juntado aos autos, vide item II.1 deste
termo) é utilizada a expressão “restabelecer” para indicar a vontade do GRUPO
PERKINS de “restabelecer” sua presença no Brasil; está expressão é utilizada
porque de fato até então a presença da PERKINS no Brasil não mais existia, e
por isso queriam novamente estabelecê-la; ou seja, a PERKINS COMERCIAL,
inativa que estava, não representava nem estabelecia a presença da marca
PERKINS no Brasil;
8. A aquisição da DDMB foi publicada nos veículos de comunicação de
negócios como sendo uma compra feita pela PERKINS ENGINE COMPANY
LIMITED ou mesmo pela CATERPILLAR (a PERKINS COMERCIAL não
foi mencionada) ;
9. A PERKINS COMERCIAL serviu de empresa veículo ( conduit company )
para o GRUPO PERKINS no estrangeiro internalizar ágio que de fato e de
direito só poderia ter sido contabilizado no exterior; a PERKINS COMERCIAL
aparece apenas formalmente para a Junta Comercial e para o Fisco; no demais,
os atos de contratação foram todos praticados pela PERKINS ENGINE
COMPANY LIMITED junto aos vendedores, junto ao CADE, e perante a
imprensa; o ágio subsiste na real adquirente estrangeira;
10.Não foi apresentado pela intimada o balanço patrimonial de fechamento
(“Closing Balance Sheet”) para aquisição da DETROIT DIESEL MOTORES
DO BRASIL LTDA (DDMB) ou outro documento comprobatório do valor
contábil da empresa na data de sua aquisição, ou mesmo laudo de avaliação
independentes como pactuado no MOU – Memorando de Entendimento,
tornando arbitrário qualquer valor dito de ágio; sem comprovar o valor
patrimonial da adquirida, não pode a autuada comprovar o exato valor do
ágio pago pela DDMB, ou mesmo se ágio houve.
11.O pagamento pela aquisição da DDMB foi de fato bancado pela PERKINS
ENGINES INC dos Estados Unidos (PERKINS EUA); não confundir esta com
a sua quase homônima PERKINS ENGINE COMPANY LIMITED sediada na
Inglaterra; A PERKINS ENGINES INC. dos EUA, então, a este título passou a
se declarar credora da empresa veículo PERKINS COMERCIAL; não foi a
PERKINS COMERCIAL quem suportou financeiramente pela dita aquisição da
DDMB, pois a PERKINS COMERCIAL não possuía qualquer capacidade
financeira ou substância econômica próprias e suficientes para tanto. Os
recursos para o pagamento, formalmente efetuado pela PERKINS
COMERCIAL mediante contratos de câmbio em favor da VM HOLDINGS
INC e DETROIT DIESEL OVERSEAS CORP, foram bancados por remessa
financeira da PERKINS ENGINES INC4. Logo em seguida, a PERKINS
ENGINES INC ou PERKINS EUA aparece como credora da PERKINS
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

COMERCIAL no valor de R$ 15.990.660,00 (vide 6a alteração do Contrato
Social da PERKINS COMERCIAL);
12. Posteriormente à aquisição da DDMB, em novembro/2003, ou seja, quase
um ano após a compra da DDMB, ocorreu outro protocolo de pedido de análise
prévia junto ao CADE sob no 08012.003075/2003-76, o qual, da mesma forma,
teve como requerente a PERKINS ENGINE COMPANY LIMITED e não a
PERKINS COMERCIAL.
13.O ágio em questão pela compra da DDMB foi contabilizado e considerado
um investimento na contabilidade da PERKINS COMERCIAL, e não um ativo
diferido (vide balancetes e Balanços Patrimoniais nas DIPJ enviadas à Receita
Federal). Lembrando que a transação negocial em comento se deu em 2002,
período em que não vigoravam as novas regras contábeis que vieram a eliminar
o ativo diferido.
14.O Ativo (ágio) foi baixado na PERKINS COMERCIAL em 30/09/2008,
reconhecendo assim que este era irrecuperável (custos afundados, para usar uma
expressão comum à contabilidade e à ciência econômica). Portanto, não há que
se falar em “amortização”, pela incorporadora, de “investimento baixado” na
incorporada, quanto mais se amortização foi procedida de forma extracontábil.
A Autoridade Fiscal concluiu que o real adquirente da DDMB foi a Perkins
Engine Company Limited e que, portanto, qualquer ágio eventualmente pago na aquisição da
DDMB deveria ser reconhecido e contabilizado no exterior pelo real adquirente e não
contabilizado no Brasil, tampouco podendo ser aqui deduzido ou amortizado, seja para fins
contábeis ou tributários.
A Autoridade Fiscal alega que o Laudo de Avaliação, que foi elaborado pela
Perkins Finance e referendado pela Caterpilar comprovaria que a análise do negócio foi feita no
exterior, dirigida aos administradores sediados no exterior, em Peterborough, e portanto que a
recomendação de compra da DDMB foi feita no exterior, para o exterior, e para estrangeiros.
Para corroborar sua tese de que houve simulação na compra da DDMB pela
Perkins Comercial, a Autoridade Fiscal afirma que Perkins Comercial esteve inativa no
período de 1999 a 2002, e que portanto, não poderia ter firmado ou contratado quaisquer
negócios durante o ano de 2002, incluindo aquisição do controle de DDMB. A Autoridade
Fiscal afirma que Perkins Comercial era apenas um CNPJ de prateleira.
Para concluir que eventual ágio apurado na aquisição da DDMB deveria ser
registrado no exterior, a Autoridade Fiscal relata que o recurso financeiro para a aquisição da
DDMB ficou apenas poucas horas no Brasil, pois o pagamento às compradoras, VM Holdings
Inc. e Detroit Diesel Overseas Corporation, foi efetivado em 31/01/2003, mediante remessas de
câmbio na mesma data em que houve aporte de recursos oriundos da Perkins Engines Inc. De
modo que o eventual ágio foi pago por Perkins Engines Inc. dos EUA.
Por fim, a Autoridade Fiscal concluiu que Perkins Comercial não tinha estrutura
para suportar a aquisição, pois o ativo circulante que constava no seu Balanço Patrimonial era
ínfimo, a empresa não possuía estrutura física, funcionários ou despesas regulares, e apenas
receitas anuais por equivalência patrimonial.
A Autoridade Fiscal também questionou o ágio informado pela contribuinte, pois
na data de 20 de dezembro de 2002, o capital social da DDMB era de R$ 1.078.040,00, de modo
que o ágio, se considerado como a diferença entre o valor pago e o valor patrimonial, seria de R$
15.035.216,06, conforme abaixo descrito:
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Como o ágio contabilizado pela Perkins Comercial foi de R$ 15.168.484,33 a
diferença de R$ 133.268,27 não foi esclarecida. Para efeitos tributários a Autoridade Fiscal
considerou o valor escriturado como valor inicial para apuração das infrações fiscais.
Pelo fato da Perkins Comercial ter baixado o ágio contabilmente, em
30/09/2008, antes de sua incorporação pela Perkins Motores, a Autoridade Fiscal concluiu que
foi reconhecida a irrecuperabilidade do ativo a que se referia o ágio pela Perkins Comercial, e
concluiu então pela impossibilidade de aproveitamento ou “amortização” do ágio pela Perkins
Motores, eis que, de acordo com o art. 6o e §§ do Decreto-Lei 1.598/1997, a amortização
contábil do ágio deve observar o prazo e a extensão das projeções que o determinaram.
1.2 Da compensação indevida de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
Durante o ano-calendário 2009, segundo a Autoridade Fiscal, a Perkins Motores
contabilizou indevidamente exclusões do lucro líquido no montante de R$ 3.033.696,84 a título
de amortização do ágio. Em decorrência da glosa da exclusão efetuada pela fiscalização, o
prejuízo fiscal apurado reduziu-se a R$ 12.613,58, prejuízo que foi compensado na apuração do
IRPJ para o ano-calendário 2010. A compensação indevida foi objeto de autuação.
De forma análoga à apuração do IRPJ, a glosa da exclusão indevida de
“amortização do ágio” no valor de R$ 3.033.696,84 no ano-calendário 2009 produziu a redução
da base de cálculo negativa de CSLL apurada conforme LALUR 2009. De forma análoga, a
compensação indevida na base de cálculo da CSLL foi objeto de autuação.
1.3 Do excesso de pagamento de JCP
Segundo a Autoridade Fiscal, a Perkins Motores cometeu excesso no pagamento
a título de Juros Sobre o Capital Próprio – JCP no AC 2010 no valor de R$ 7.323.396,45, que
não foi adicionado ao Lucro Real e à base de cálculo da CSLL.
A Perkins Motores teria deduzido despesa de JCP no ano-calendário 2010
relativo a saldo de JCP não pagos ou não creditados em anos anteriores, o que, segundo a
Autoridade Fiscal, somente poderiam ser deduzidos no respectivo período de apuração do IRPJ e
da CSLL (2006 a 2009).
De acordo com a Autoridade Fiscal, a Perkins Motores teria direito a pagar ou
creditar R$ 3.264.543,89 a título de JCP a seus acionistas, mas creditou R$ 11.554.218,03, tendo
sido apurado excesso de R$ 8.289.674,14.
Como a Perkins Motores procedeu a um ajuste no LALUR do ano-calendário
2010 de excesso de JCP creditados no montante de R$ 966.277,69, a Autoridade glosou despesas
de JCP no montante de R$ 7.323.396,45 (R$ R$ 8.289.674,14 - .R$ 966.277,69).
1.4 Da multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e
CSLL
As multas isoladas aplicadas foram decorrentes da insuficiência de recolhimentos
mensais de IRPJ e de CSLL que foram apuradas em razão dos ajustes ao Lucro Real e à base de
cálculo da CSLL após as glosas de despesa de amortização do ágio e do excesso de JCP, com
fundamento no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

2. Da impugnação
A contribuinte impugnou o lançamento, alegando que a Autoridade Fiscal não
observou que houve efetivo desembolso financeiro para aquisição da DDMB, a negociação foi
realizada entre partes independentes, por valor de mercado, o ágio foi fundamentado em laudo de
expectativa de rentabilidade futura, seguindo-se a legislação fiscal então vigente, aproveitando-
se o benefício fiscal na forma disciplinada pelos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1996.
A contribuinte alegou equívocos na argumentação da Fiscalização quanto a defesa
da indedutibilidade do ágio, arguindo o seguinte:
1) o fato da realização do investimento ter sido analisada e a decisão ter sido
tomada no exterior não significa que o real adquirente esteja no exterior. A decisão da aquisição
foi tomada no exterior porque a controladora é sediada no exterior e a subsidiária no Brasil não
detinha poderes para a tomada desta decisão. Mas o real adquirente da DDMB teria sido a
Perkins Comercial, pois foi quem firmou o contrato de compra e venda e efetuou o pagamento;
2)a Fiscalização não apresenta nenhum fundamento legal para sua afirmação que
“... o real adquirente um estrangeiro (ou estrangeiros) , qualquer ágio eventualmente pago na
aquisição da DDMB deve ser reconhecido e contabilizado no exterior pelo(s) real(is)
adquirente(s), mas nunca por CNPJ dito sediado no Brasil”;
3)o contrato de compra e venda e o laudo de rentabilidade futura foram
apresentados em língua inglesa para fazer prova da aquisição da DDMB. E embora a
Fiscalização não os tenha aceito porque não haviam sido traduzidos para o português, agora na
impugnação os apresenta traduzidos. Quanto a rentabilidade futura, esta teria sido calculada no
laudo de avaliação até o ano de 2011 e não apenas até o ano de 2007, como teria afirmado pela
Autoridade Fiscal no Relatório Fiscal;
4)a Fiscalização teria classificado erroneamente a participação da Perkins
Comercial como "empresa veículo", eis que a empresa teria iniciado suas operações em
24/08/1983, vinte anos antes da aquisição da DDBM, não se podendo afirmar que foi uma
empresa de existência efêmera ou que tenha sido constituída para ser utilizada como “empresa-
veículo” apenas para transferência de ágio. Afirma que a empresa não é fictícia, pois tinha
atividade operacional até 1999 e depois disso desenvolveu atividade na qualidade de holding da
Perkins Motores;
5)defendeu que a estrutura de capitais (se próprios ou de terceiros) não
influenciam na geração do ágio, pois este é apurado em relação ao pagamento feito pela empresa
que está adquirindo os ativos, não importando a origem dos recursos dentro da estrutura de
capital. E portanto, não importaria se a origem dos recursos para aquisição da DDMB tenha sido
por recursos próprios gerados nas suas operações ou de empréstimos realizados no Brasil ou no
exterior. Justifica que os recursos para aquisição da DDMB vieram do exterior a título de
empréstimo e posteriormente convertidos em capital social porque a integralização como capital
social demandava tempo e necessitava dos recursos com urgência para realização da aquisição;
6)afirma que o valor pago pela DDMB foi de R$ 19.455.391,42 que
corresponderam a US$ 5.500.000,00 na data da remessa em 31/12/2003, conforme contrato de
compra e venda e registro no BACEN;
7)o ágio de R$ 15.150.077,33 foi apurado pela diferença entre o valor pago e o
valor do PL da DDMB de R$ 1.871.000,00, tendo sido registrado como ágio por rentabilidade
futura. Não teria sido possível verificar o motivo da diferença de R$ 18.407,00 entre o valor do
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

ágio de R$ 15.150.077,13 e o valor registrado na contabilidade, mas o valor poderia ser
decorrente de erro na utilização da taxa de conversão na remessa de US$ 5,5 milhões do
pagamento aos vendedores;
8)a fiscalização afirmou que não houve apresentação do closing balance sheet
conforme indicado nos contratos, mas como a operação foi efetivada em janeiro de 2003,
utilizou-se o balanço encerrado em 31/12/2002, no qual consta o valor da posição patrimonial, a
partir da qual se pode calcular o valor do ágio, sem necessidade de preparo de um balanço
especial em 31/01/2003;
9)afirma que a Autoridade Fiscal se equivocou ao concluir que Perkins
Comercial baixou o ágio registrado na contabilidade por considerá-lo irrecuperável. O
lançamento teria sido feito em contrapartida a despesa do exercício tendo em vista a extinção da
rubrica contábil de lucros acumulados, com advento da Lei 11.638/2007, que alterou a alínea "d"
do §2o do artigo 179 da Lei n° 6.404/1976, mas o valor teria sido adicionado no LALUR 2008, o
que evidencia que o ágio foi amortizado e não baixado como irrecuperável. Acrescenta que a
legislação tributária traz regras próprias para fins de apuração de tributos, as quais são
registradas e controladas no LALUR. E que, portanto, após o evento que permitia a utilização do
ágio fiscal, utilizou o saldo do ágio controlado no LALUR para se valer do benefício fiscal;
10)ao contrário do que afirma a Fiscalização, de que o ágio não poderia ser
amortizado porque se encontrava no ativo (investimento), alegou que a Instrução CVM n°
285/1998, que alterou o §2o do artigo 14 da Instrução CVM n° 247/1996, autoriza a amortização
contábil do ágio registrado no ativo investimento com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura, pois o seu artigo 13 manda desdobrar o valor em duas subcontas distintas
para o ágio e equivalência patrimonial, sendo que esta última só pode ser registrada na conta
investimento (e não no diferido). Só podem ser subcontas do mesmo grupo, qual seja,
investimento. Além disso, o caput do artigo 13 fala em custo de aquisição de investimento, o que
pressupõe que o ágio continua sendo custo de aquisição e, portanto, deve ser registrado em conta
de investimento e não no diferido;
11) a Fiscalização defendeu a impossibilidade de amortização do ágio para fins
fiscais se ele foi previamente amortizado contabilmente antes do processo de incorporação, mas
o ágio que pode ser amortizado para fins fiscais corresponde somente àquele decorrente da
amortização contábil do próprio exercício ou se pode se referir também ao ágio já amortizado
contabilmente cuja utilização não era possível porque ainda não havia ocorrido o evento que
autoriza a dedutibilidade para fins fiscais (e estava controlada na parte “B” do LALUR para fins
de composição do custo na alienação, na forma do parágrafo único do artigo 391 do RIR/99).
Portanto, nos termos do artigo 7o da Lei n° 9.532/1997, não há vedação à dedutibilidade do ágio
amortizado contabilmente;
12)alega que a operação que gerou o ágio ocorreu no ano de 2003, decaindo o
direito do Fisco de contestar a existência e valor do ágio contábil apurado naquela oportunidade,
na forma do artigo 173, I do CTN, restando apenas ao FISCO verificar se a amortização foi
realizada corretamente em 1/60 avos;
13)defende a inaplicabilidade da multa qualificada de 150% pela dedução de
despesa de amortização do ágio, porque se fundamentou em faculdade legal prevista no artigo 70
da Lei n° 9.532/1997, não tendo utilizado de nenhum ato para excluir ou modificar um fato
gerador previamente ocorrido, posto que a amortização do ágio para fins fiscais é feito
concomitantemente com a realização do próprio fato gerador destes tributos, não existindo
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

nenhum ato subsequente que pudesse ser enquadrado como tentativa de exclusão ou modificação
do fato gerador;
14)assevera que não pode o FISCO desconsiderar atos e negócios legitimamente
praticados pelo contribuinte com fundamento no artigo 116 do CTN, por falta de lei disciplinado
o procedimento;
15)aduz que a operação realizada jamais poderia ser enquadrada no inciso I do
§10 do artigo 167 do Código Civil, pois investimentos estrangeiros no Brasil são regularmente
realizados por empresas subsidiárias controladas por empresas no exterior, inexistindo qualquer
intenção de esconder ou ocultar o verdadeiro adquirente nesse tipo de operação, que sempre são
conhecidos pelas autoridades brasileiras, pois essas informações nunca foram escondidas, tendo
sido inclusive prestadas ao CADE conforme documentação carreada aos autos pela fiscalização;
16)alegou que a Fiscalização se equivocou ao entender que houve extrapolação
dos limites de dedutibilidade do JCP devido a saldos não pagos em anos-calendários anteriores,
eis que não haveria previsão expressa que obrigue que o período de remuneração do capital
próprio coincida com o período-base fiscal, com o ano-calendário do crédito ou com qualquer
outro lapso temporal pré-determinado, e se existisse alguma limitação temporal em função das
Instruções Normativas expedidas pela Receita Federal, essa interpretação conduziria ao
reconhecimento da ilegalidade da Instrução Normativa;
17)afirma que não teria havido compensação de prejuízo fiscal em montante
superior ao existente no ano-calendário 2010;
18)defende a impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício de
75% com a multa isolada de 50% por suposta falta de recolhimento de estimativa mensal;
19)questiona a contribuinte a base de cálculo utilizada pela Fiscalização para o
cálculo da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
3. Da decisão de 1a instância
A impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/RPO em acórdão
cuja ementa é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível cogitar-se na nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE CINCO
ANOS. NATUREZA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
A análise da formação do ágio tem natureza de prova, a qual pode ser
idoneamente carreada aos autos, independentemente da data de sua criação, ou
da data do fato a que ele se reporte, estando sujeita à livre apreciação pelo fisco,
que pode, com base nela, efetuar o lançamento, desde que o fato gerador esteja
dentro do prazo decadencial.
INCORPORAÇÕES REVERSAS. SIMULAÇÃO
Ausência de propósito negocial, mostram a divergência entre a exteriorização
dos atos praticados com a vontade real, descaracterizando a operação praticada
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

cujo objetivo era a utilização do ágio pago efetivamente por empresa situada no
exterior.
INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO. EXTINÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE.
INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado
contabilmente quando da extinção da participação societária em virtude de
fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de
capital de uma possuída por outra. Nesses casos, o ágio já amortizado
contabilmente, e registrado no LALUR, não pode mais ser aproveitado,
devendo ser simplesmente baixado.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
É vedada a dedução de juros sobre o capital próprio de determinado ano-
calendário em períodos posteriores, estranhos ao da sua competência
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa
ao exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA
DE CSLL.
Mantida a glosa das despesas de participação de debêntures, procedem também
as exigências referentes à compensação indevida de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, conseqüentes da glosa das despesas de participação de
debêntures, tendo em vista que foi a dedução dessas despesas que gerou os
referidos prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44, da Lei no 9.430/1996 dispõe a aplicação de duas multas distintas,
para duas hipóteses também distintas, não caracterizando duplicidade de
tipificação de uma mesma infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o
referido artigo demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades
tributárias distintas, que não se confundem e não se excluem.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Do Recurso Voluntário
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário às e-
fls. 2089 a 2170, onde, basicamente, repisa seus argumentos apresentados na impugnação, assim
por ela sintetizados:
(...)
Diante do exposto nas razões deste Recurso, restou demonstrado que:
1. Em relação ao ágio:
1.1. Restou evidente que a operação de aquisição da DDMB pela PERKINS
COMERCIAL gerou ágio passível de dedução nos termos do art. 386, III do
RIR, vez que configurado: (i) efetivo desembolso financeiro relativo ao
pagamento do ágio; (ii) a aquisição por partes independentes, em valor de
mercado e fundada em laudo de expectativa de rentabilidade futura, como
reconhecida pela própria DRJ; (iii) houve correta observância da legislação
fiscal para o aproveitamento do benefício fiscal na forma disciplinada pelos
artigos 7o e 8o da Lei n.o 9.532/1996;
1.2. Não houve a utilização de empresa-veículo, pois a PERKINS
COMERCIAL existia desde 1983. O fato de ter apresentado declaração de
inatividade (obrigação acessória) antes da aquisição não a transforma em
empresa de prateleira ou algo do gênero. Não houve falta de proposito negocial
na aquisição da DDMB por meio de integralização de capital na PERKINS
COMERCIAL, porque o MOU previa a possibilidade de aquisição por uma
subsidiária da PERKINS no Brasil, o contrato de compra e venda foi feito pela
PERKINS COMERCIAL (e não pela empresa estrangeira) e até 2002 o direito
de fabricar motor PERKINS no Brasil era detido pela MAXION-IESA, tendo a
Perkins comercial adquirido a DDMB justamente para fabricar os motores em
razão do término do contrato com a MAXION-IESA.
1.3. Correta a amortização do ágio com base no livro B do LALUR, posto que
não existe vedação para utilização de ágio já amortizado contabilmente para
aplicação do art. 7o da Lei n.o 9.5321/997;
1.4. Houve decadência do direito de questionar a existência do ágio, gerado em
2003;
2. Existe autorização legal para o pagamento de JCP relativo a anos anteriores;
3. Inexistência de prejuízo compensado a maior em 2010 tendo em vista a
legitimidade da amortização do ágio ocorrida em 2009 para o IRPJ/CSLL;
4. Inexistência de fraude ou simulação, sendo indevida a multa majorada de
150%;
5. É ilegal a aplicação concomitante de multa isolada de 50% com a multa de
75% ou 150%.
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida e o
cancelamento do Auto de Infração.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
5.Preliminar de decadência de direito do FISCO questionar o ágio
Preliminarmente, a Recorrente alega que teria decaído o direito do Fisco
questionar o registro contábil do ágio, realizado em 2003 e declarado à Receita Federal do Brasil
em DIPJ, já que o procedimento fiscal teria iniciado em 09/12/2013, quando já teriam passados
mais de 5 anos da entrega da DIPJ, nos termos do artigo 173, I, do CTN e do artigo 1o do
Decreto–Lei n° 20.910/1932.
Defende a Recorrente que o Fisco poderia, no prazo de 5 anos contados da
utilização da amortização do ágio no cálculo do IRPJ/CSLL, para questionar se o valor deduzido
fiscalmente atende a legislação fiscal ou seja, se houve incorporação/cisão, se a dedução da
despesa de amortização foi realizada em 1/60 avos, se o ágio decorreu de expectativa de
rentabilidade futura e se a dedução da despesa obedeceu ao limite previsto em lei para cada
exercício, não podendo questionar a existência do ágio e o seu valor.
A DRJ afastou a decadência arguida, no entendimento que o termo inicial para
contagem do prazo decadencial, nos caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, é
de cinco anos a contar do fato gerador. Como no presente caso a infração apurada diz respeito à
suposta utilização indevida da despesa de amortização de ágio na apuração do lucro tributável
em 31/12/2009 e 31/12/2010, o lançamento teria ocorrido antes de encerrado o prazo
decadencial.
O direito de utilização da despesa de ágio aqui apreciada foi fundamentada pela
Recorrente nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/1996.
Veja que, no presente caso, o ágio utilizado (cuja dedutibilidade fiscal será mais
adiante analisada) foi apurado no ano-calendário 2003, mas a Recorrente começou a deduzir
fiscalmente a despesa de amortização a partir do ano-calendário 2009, sendo que foi a partir
desse momento que começam a ocorrer as repercussões tributárias da amortização do ágio.
O Fisco tem o prazo de 5 anos, a partir dos fatos geradores, para proceder ao
lançamento de ofício, e, no caso, a dedução da amortização do ágio repercutiram na apuração do
IRPJ e da CSLL somente a partir do ano-calendário 2009. A própria Recorrente reconhece o
direito do FISCO proceder à verificação quanto a regularidade e legalidade da dedução, a contar
do fato gerador.
Portanto, não cabe a alegação de que o direito do FISCO questionar o ágio gerado
por eventos societários ocorridos teria decaído porque teriam passados mais de 5 anos da
aquisição da DDMB pela Perkins Comercial, pois para verificar a legalidade da dedução fiscal
do ágio, a Fiscalização somente tinha possibilidade de verificar a repercussão tributária da
exclusão da amortização do ágio, a partir do momento em que a Recorrente começou a utilizar a
dedução da despesa, ou seja, a partir do ano-calendário 2009.
Por fim, a questão já está pacificada no CARF com a Súmula n° 116, de
observância obrigatória a membros deste Colegiado, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

apuração do tributo em cobrança.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto a decadência arguida
2.Mérito
Como foi visto acima no relatório, foram constatadas 4a infrações fiscais: (i)
exclusões indevidas de amortização de ágio para fins de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL em 2009 e 2010; (ii) compensações indevidas de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, em 2010, decorrente de exclusão de amortização indevida do ágio do
ano-calendário 2009; (iii) excesso de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio no ano-
calendário 2010 e (iv) multa isolada por insuficiência de recolhimentos mensais de estimativas
de IRPJ e de CSLL apuradas em razão dos ajustes ao Lucro Real e às bases de cálculo da CSLL
após glosas do excesso de JSCP e das exclusões a título de amortização de ágio.
As infrações relativas a compensação indevida de prejuízo fiscal no ano-
calendário 2010 e insuficiência de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL foram
decorrentes da glosa da exclusão da amortização do ágio e de glosa do excesso de despesa de
JCP, portanto, há que se analisar primeiramente a questão da glosa da amortização do ágio e do
excesso de pagamento do JCP.
5.1 Do ágio
A DRJ ratificou o entendimento da Fiscalização, que houve simulação na
reorganização societária, tendo sido utilizada a Perkins Comercial como empresa veículo para
possibilitar a amortização fiscal do ágio pela Recorrente. Apontou os seguintes fatos:
1)alega que o ágio foi gerado a partir de operações com aparência de legalidade,
mas que tiveram o propósito de ocultar o verdadeiro adquirente:
No caso em tela, conforme o Termo de Verificação Fiscal, a simulação e
ilicitude ocorreram na aquisição da DDMB (nome posteriormente alterado para
Perkins Motores), pelo grupo internacional Perkins, na qual a real adquirente
utilizou-se de uma empresa veículo (Perkins Comercial) apenas para
posteriormente deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização do
ágio pago na aquisição da empresa brasileira, uma vez que não poderia usufruir
de tal benefício fiscal. Empresa veículo é a denominação empregada pela
jurisprudência e doutrina para designar a empresa cujo propósito é viabilizar a
amortização do ágio.
Diante da exposição dos fatos narrados de forma cronológica no relatório acima,
é possível observar que a formação do ágio está calcada em operações
societárias com aparente legalidade, mas que no entanto têm o propósito
negocial de ocultar o verdadeiro adquirente da participação societária, com o
objetivo final de fruição do benefício fiscal, a que não teria direito se a
negociação fosse registrada contabilmente como de fato se realizou.
2)defende que a Perkins Comercial serviu apenas de empresa-veículo para
internalização de ágio gerado no exterior, pois estava inativa perante o CNPJ quando da
aquisição da DDMB, e nos anos seguintes após a aquisição não apresentou operações, tendo
como único ativo a participação societária na Perkins Motores. Afirma que outras evidências
que o real adquirente foi uma empresa domiciliada no exterior foram as negociações, a
requisição apresentada junto ao CADE para autorização da negociação, notícias veiculas na
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

imprensa, nas quais não figuraram a Perkins Comercial como a adquirente, mas uma empresa
do Grupo Perkins sediada no exterior:
Em relação à inatividade da Perkins Comercial, por ocasião da aquisição da
DDMB, embora a impugnante apresente como defesa a IN SRF 308/2003, que
dispõe que considera-se inativa a empresa que não tenha efetuado qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, durante todo
o ano-calendário, e que sustente que a variação patrimonial ocorreu somente em
2003, com a efetiva transferência da propriedade de quotas da DDMB, por
ocasião da remessa de câmbio para concretização do pagamento, e que foi
constituída no ano de 1983 e, segundo alega, exerceu atividades operacionais
até 1998, é indiscutível dizer que a Perkins Comercial assinou o contrato de
compra e venda quando estava inativa, e que a última alteração contratual
datada de 1993, indicava que o capital social registrado importava em CR$
5.901,00, moeda vigente em 1993, montante bastante insignificante para
atividades empresarias.
Ainda que a autuada justifique que a Perkins Comercial é 100% controlada por
empresa estrangeira, e que a decisão de compra foi tomada no exterior, uma vez
que a subsidiária aqui situada não detinha poderes para esse tipo de decisão, fica
evidente que a
Perkins Comercial serviu de empresa veículo. Pois note-se que a empresa estava
inativa, em estado de dormência, sem patrimônio relevante que fundamentasse
sua atividade empresarial, quando da aquisição da DDMB, e durante os anos
seguintes não apresentou operações, tendo como único ativo a participação
societária na Perkins Motores.
Embora a impugnante rejeite a qualificação de empresa-veículo, dada pela
autoridade fiscal, e discorra sobre as diferentes espécies de empresa-veículo é
certo que a Perkins Comercial serviu de empresa-veículo para que o Grupo
Perkins, no estrangeiro, internalizasse ágio, que somente poderia ser
contabilizado no exterior. Nos atos de contratação junto aos vendedores, na
requisição junto ao CADE para apreciação da aquisição da DDMB, e nas
notícias veiculadas na imprensa, não é citada a Perkins Comercial, mas tão
somente empresas do grupo no exterior.
É preciso assentar que a solicitação da aprovação da aquisição da DDMB
formalizada junto ao CADE foi efetivada de fato pela Perkins Engine Company
Limited, empresa no exterior e não pela Perkins Comercial, que em momento
algum foi citada, embora a autuada alegue que o documento apresentado para
aprovação da negociação, o MOU, estabeleça que a adquirente poderia ser uma
subsidiária do grupo
De fato, embora as notícias veiculadas na imprensa não possam fazer prova
isolada de que a adquirente da DDMB é estrangeira, há que se considerar o
conjunto probante da utilização da Perkins Comercial como empresa veículo.
Neste sentido os autos fartamente oferecem as devidas comprovações.
3)a DRJ questionou a existência de propósito empresarial ou negocial nos eventos
societários, afirmando que a autoridade fiscal apresentou diversos indícios que indicariam que o
único objetivo foi, segundo ela, reduzir indevidamente as obrigações tributárias das empresas do
Grupo Perkins:
Todavia, com o ordenamento jurídico em vigor, não se admite mais
planejamento tributário formalmente lícito, baseado em aparente legalidade,
sem qualquer finalidade empresarial ou negocial, tendo por objetivo o disfarce
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

do real objetivo da operação, almejando unicamente reduzir o pagamento de
tributos, sob pena de se afrontar limites estabelecidos, inclusive,
constitucionalmente, como por exemplo o da função social do contrato, da
isonomia fiscal, da capacidade contributiva, e outros diversos.
Encontram-se, no Código Civil, outros embaraços ao planejamento tributário
sem propósito negocial. No art. 113, por exemplo, está esculpida a regra de que
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé”. E no art.
187, o que a doutrina classifica como abuso de direito, que estabelece que
também comete ato ilícito aquele que no exercício de um direito excede
manifestamente os limites imposto pelo seu fim econômico e social, pela boa fé
e pelos bons costumes.
Portanto, o formalismo dos negócios jurídicos não se sobrepõe a realidade
fática, não sendo possível ignorar o contexto em que ocorreu o planejamento
tributário, sob pena de serem infringidos os comandos legais citados. Ademais,
os negócios jurídicos devem estar assentados em fundamentos econômicos que
não se restrinjam à pretensão de fugir de tributação.
No presente caso, a autoridade fiscal apontou diversos indícios convergentes no
sentido de que a reorganização societária foi realizada com nenhum objetivo
negocial e econômico legítimo, consistindo apenas num estratagema para
reduzir, indevidamente, as obrigações tributárias das empresas do Grupo.
As provas estão fartamente evidenciadas nos autos. Os documentos da
reorganização societária, por exemplo, foram redigidos originariamente em
inglês, inclusive o contrato de compra e venda. Somente na fase de impugnação
foram anexados ao processo, as respectivas traduções juramentadas. Conquanto
a autuada argumente que as empresas controladoras das contratantes são
sediadas no exterior em países com língua inglesa, sendo natural que a
negociação tenha sido realizada nesta língua, é patente que todas as decisões
foram tomadas no exterior, inclusive a assinatura do contrato, o que causa
bastante estranheza, uma vez que a empresa adquirente é brasileira.
4)segundo o entendimento da DRJ, o real adquirente da DDMB foi a Perkins
Engines Inc, empresa do grupo Perkins sediada nos Estados Unidos da América, de onde vieram
os recursos para a aquisição da DDMB, não tendo havido a participação da Perkins Comercial
na aquisição:
Ainda há a questão da origem dos recursos financeiros para a aquisição da
DDMB. Como já citado anteriormente, a Perkins Comercial quando da compra
da DDMB, apresentava capital social no montante de CR$ 5.901,00, conforme
consta na 5a alteração contratual, datada de 1993 e vigente à época. No contrato
de compra e venda o preço das quotas foi fixado em U$ 5.500.000,00 (cinco
milhões e quinhentos mil dólares americanos).
Ora, com um patrimônio tão ínfimo a Perkins Comercial não teria capacidade
econômica para o desembolso de tão vultosa quantia, tampouco para obter
empréstimo dessa monta.
Ocorre que, na 6a alteração contratual, registrada na Jucesp em junho/2003,
alguns meses após aquisição, a Perkins Engines Inc., que até então não
integrava o quadro societário da Perkins Comercial, passa a integrá-lo, mediante
subscrição de novas quotas, resultante de aumento do capital social da
sociedade. Tal aumento, conforme a alteração contratual, foi integralizado pela
Perkins Engines Inc., mediante a conversão, em investimento, de créditos
mantidos junto à sociedade, decorrentes de empréstimo no valor de U$
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

5.500.000,00 empréstimo este registrado no Banco Central do Brasil sob ROF
no TA243053. Percebe-se que o lapso temporal foi apenas documental, pois,
como já abordado anteriormente, a 6a alteração contratual ao descrever as
características do empréstimo, assinala que a fluência dos juros se inicia em
31/01/2003, donde se deduz ser esta a data do empréstimo, e conseqüentemente,
a data da entrada dos recurso no país e na empresa, assim como a data de
admissão da Perkins Engines Inc. no quadro societário.
Considerando a urgência da viabilização dos recursos necessários à aquisição da
DDMB, a impugnante alega que o contrato de mútuo foi convertido em
integralização do capital, com a entrada da Perkins Engines Inc., após o aporte
dos recursos.
Todavia resta caracterizado que os recursos para a aquisição da DDMB
efetivamente são oriundos da Perkins Engines Inc., sediada nos EUA, e foram
utilizados para a aquisição da DDMB, sem outro propósito. Ademais como já
citado anteriormente, a Perkins Comercial e durante os anos seguintes à
aquisição não apresentou operações, tendo como único ativo a participação
societária na Perkins Motores.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-discriminação do capital
estrangeiro, como argumentado pela fiscalizada. Tal princípio previsto no art 2o
da Lei 4.131/1962 dispõe que “Ao capital estrangeiro que se investir no País,
será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional
em igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações não
previstas na presente lei.”. Note-se que no presente processo não houve violação
a este princípio, o que se busca é comprovar que a Perkins Comercial agiu como
empresa-veículo ao adquirir participação societária na DDMB com ágio por
expectativa de rentabilidade futura, e se houvesse feito a compra como
investimento direto do exterior, não poderia ter-se beneficiado da amortização
do ágio para fins tributários.
Em relação à estrutura física da Perkins Comercial, de certo sendo uma holding
não seria necessária uma estrutura complexa, como alega a autuada. Note-se
que seus funcionários também são funcionários da Caterpillar, assim como o
endereço eletrônico é de domínio da Caterpillar. Entretanto todas essas
características somente ratificam a utilização da Perkins Comercial como
empresa-veículo.
Diante dos fatos narrados verifica-se que a empresa no Brasil não participou da
aquisição, ela apenas faz parte de um desdobramento da operação ocorrida no
exterior.
Por considerar que houve simulação no processo de reorganização societária,
tendo a Perkins Comercial servido apenas de empresa veículo para que fosse possível o
aproveitamento fiscal da amortização do ágio, a DRJ entendeu que o ágio não poderia subsistir
na Perkins Comercial.
5.2 Das contrarrazões da Recorrente
A Recorrente refutou a acusação de simulação de negócio jurídico, afirmando que
houve efetivo desembolso financeiro na aquisição, que teria sido realizada entre partes
independentes a valor de mercado, configurando propósito negocial. O ágio teve como
fundamento laudo de expectativa de rentabilidade futura, que teria sido reconhecido pela própria
DRJ. O aproveitamento do ágio teria sido fundamentado na legislação fiscal, tendo se
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

aproveitado de benefício fiscal legalmente previstos nos artigos 7o e 8o da Lei n.o 9.532/1996, e
portanto válido:
Nada obstante, incorre em desacerto a decisão proferida, cabendo à Recorrente,
neste momento – tal como amplamente exposto às fls. 1830 a 1870 da
Impugnação – demonstrar que (i) não há qualquer inconsistência no negócio
jurídico efetuado, afinal houve efetivo desembolso financeiro relativo ao
pagamento do ágio; a aquisição foi feita por partes independentes, em valor de
mercado e fundada em laudo de expectativa de rentabilidade futura; a
Recorrente seguiu a legislação fiscal e aproveitou o benefício fiscal na forma
disciplinada pelos artigos 7o e 8o da Lei n.o 9.532/1996. Restando plenamente
válido, consistente e com forte propósito negocial; (ii) a utilização do ágio para
fins fiscais submete-se, unicamente, às regras de direito tributário, tornando
irrelevante a baixa contábil para fins de utilização do benefício.
Mencione-se, inclusive, que a dedutibilidade do ágio nessas situações já foi
assentada pelo próprio CARF no julgamento do processo n.o
16561.000222/2008-72:
“Pois bem, entendo que a amortização do ágio, pago com fundamento em
previsão de rentabilidade futura de ágio, com fulcro no art. 7o, inciso III,
da Lei 9.532 de 1997, deve atender, inicialmente, a 3 (três) premissas
básicas, quais sejam:
i) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio;
ii) a realização das operações originais entre partes não ligadas;
iii) seja demonstrada a lisura na avaliação da empresa adquirida, bem
como a expectativa de rentabilidade futura”.
Inclusive, em decisões recentes, este I. CARF vem no sentido de reconhecer que
a operações, semelhantes ao caso vertente, são plenamente lícitas, não havendo
que se falar em indedutibilidade da despesa de ágio pela configuração da
empresa-veículo.
Processo no 19515.721820/201390
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1301001.950
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Exercício: 2008, 2009, 2010 ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. USO DE
EMPRESA VEÍCULO. LEGITIMIDADE.
Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro,
constituir uma subsidiária no Brasil para que essa, depois, adquira os
investimentos que a matriz no exterior deseja. O mesmo ocorre se o
investidor estrangeiro adquirir diretamente o investimento no Brasil
e, a seguir, promover aumento de capital na subsidiária no Brasil,
integralizando o com os investimentos previamente adquiridos. Em
qualquer caso, se houve o pagamento de ágio na aquisição dos
investimentos, esse ágio estará registrado na subsidiária no Brasil. Não se
pode qualificar como ilícito ou fraude a opção por um caminho facultado
pela legislação, ainda que a adoção de tal caminho tenha por objetivo a
economia tributária. Nas condições aqui descritas, o mero uso de
“empresa veículo” é insuficiente para a caracterização de fraude.
10855.724999/201221
Recurso no Voluntário
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Acórdão no 1301002.009
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Exercício: 2008, 2009, 2010 ÁGIO. FORMAÇÃO. NEGÓCIO
ENTRE
PARTES
INDEPENDENTES.
EFETIVO
SACRIFÍCIO
PATRIMONIAL
DA
ADQUIRENTE.
FUNDAMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. VALIDADE DA
FORMAÇÃO.
Ao se demonstrar que o ágio discutido nos autos se formou em negócio
firmado entre partes independentes, em regime de livre mercado, foi
respaldado por laudo baseado na expectativa de rentabilidade futura da
investida e que houve um efetivo sacrifício patrimonial da adquirente em
benefício dos alienantes do investimento, não se há de questionar o
registro contábil do ágio, como a diferença entre o valor do sacrifício
patrimonial e o valor de patrimônio líquido da investida.
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não
invalidam as operações societárias que transferiram o ágio da investidora
original para a empresa investida. Verificadas as condições legais,
especialmente a confusão patrimonial entre investidora e investida, deve
ser admitida a amortização fiscal do ágio.
19515.723053/2012-72
No Acórdão 1401-001.240
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ÁGIO GERADO A PARTIR DO AUMENTO E INTEGRALIZAÇÃO
DE
CAPITAL
DE
EMPRESA
NO
BRASIL.
INVESTIDOR
ESTRANGEIRO.
EMPRESA
VEÍCULO
DE
INVESTIMENTO.
AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO, FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO.
Quando um grupo de investidores estrangeiros consolida os
investimentos em uma sociedade holding no Brasil para, a partir dela,
promover os investimentos que pretende no país, o ágio gerado a partir
dessa operação é real, não havendo que se falar em simulação por
inexistência de referida holding. O ágio consolidado na holding, que
posteriormente é incorporada pela empresa investida, é passível de
dedução nos termos da lei.
FRAUDE. SOCIEDADE HOLDING. ESTRUTURA OPERACIONAL.
Não revela falta de capacidade operacional a ausência de estrutura, com
conta de luz, água e telefone, para a sociedade que tem por objeto a
atividade de holding, uma vez que o seu objeto social é o gerenciamento
de investimentos em outras sociedades, o que não demanda, a princípio,
estruturas normais às sociedades industriais e comerciais.
DELIMITAÇÃO
DA
LIDE.
INOVAÇÃO
JURÍDICA
DO
LANÇAMENTO.
O lançamento, enquanto ato administrativo que formaliza o crédito
tributário, pode ser revisto durante o processo administrativo que o
questiona, nos limites dos fundamentos em que foi lavrado. Não é
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

possível, em sede recursal, inovar os fundamentos jurídicos que
sustentam o lançamento.
Ora, a própria decisão da DRJ, à fl. 2069, reconhece a rentabilidade futura
devidamente auferida quando afirma que “quanto à projeção estimada para
rentabilidade futura, assiste razão à impugnante.
No laudo de avaliação de rentabilidade futura, a projeção está estimada até
2011(...). Desta forma, restou comprovada a projeção de rentabilidade até 2011,
data limite para a amortização do ágio.”
Da mesma forma, há o reconhecimento do efetivo desembolso financeiro, na
medida em que a própria decisão não questiona a efetiva remessa de valores
realizada para aquisição da DDMB, considerando tal fato como verdadeiro (fls.
2063 e ss.). Além dos mencionados requisitos, como se demonstrará, a
aquisição que originou a despesa de ágio foi de fato realizada por partes
independentes, de modo a configurar todos os requisitos exigidos por este I.
CARF.
A Recorrente rechaça os fundamentos fáticos e legais da Fiscalização e da DRJ
que consideraram que houve ilicitude e simulação na aquisição da DDMB e que Perkins
Comercial teria sido utilizada como empresa-veículo da real adquirente Perkins Engines Inc.
Para afastar o argumento de que Perkins Comercial não poderia ter realizado a
aquisição da DDMB apresenta os seguintes razões:
- não há na legislação tributária, qualquer dispositivo que impeça empresa com
declarações operacionais de inatividade declaradas junto à RFB de realizar negócios jurídicos, e
a inatividade configuraria um aspecto meramente temporário, e que não houve, em nenhum
momento, procedimento de baixa da Perkins Comercial no CNPJ;
- a Perkins Comercial pagou pela aquisição da DDMB em 31/01/2003 e não no
ano-calendário de 2002, quando se declarou inativa;
- a Perkins Comercial existia efetivamente e, inclusive, teve operações no Brasil
desde 1983, ano de sua fundação, até o ano de 1999. Ficou apenas 3 anos sem atividade
operacional e voltou a desempenhar atividades como holding controladora da Perkins Motores,
atual denominação da DDMB;
- a Perkins Comercial, a partir da aquisição da DDMB, desenvolveu atividade de
holding, não havendo necessidade de estabelecimento empresarial na forma definida pelo artigo
1.142 do CC para desenvolvimento de sua atividade econômica;
- o capital social da Perkins Comercial estava defasado em função dos inúmeros
planos econômicos que se seguiram até a estabilização do plano real. Por isso o capital social
parecia irrisório em 2003, de apenas R$ 2. Contudo, tal fato não pode servir de suporte para a
argumentação de que referida empresa não teria viabilidade econômica para a aquisição
realizada;
- é descabida a afirmação que a Perkins Comercial seria apenas um CNPJ “de
prateleira”, pois foi constituída em 1983 e a própria relação das DIPJs dos anos calendários de
1997 e 1998 juntadas ao processo pela fiscalização (fls. 1249 a 1801), indicam a realização de
atividades operacionais naquele período, não sendo possível comparar uma empresa que exerceu
atividades por mais de 15 anos a uma empresa de prateleira;
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

- a negociação e a decisão quanto a compra da DDMB foi realizada no exterior
porque as sedes das controladoras, tanto da Perkins Comercial quanto da DDMB, estavam
localizadas fora do Brasil. A decisão de aquisição da DDMB foi tomada no exterior, porque a
Perkins Comercial não tinha poderes para tomar a decisão de aquisição, que dependia de sua a
controladora, mas a decisão foi pela aquisição da DDMB por meio de uma subsidiária, a Perkins
Comercial. Acrescenta que a legislação não vincula a existência e aproveitamento do ágio ao
local de tomada de decisão da compra efetuada, mas sim ao local da efetiva aquisição;
- no Memorandum of Understanding – MOU, documento de suporte do negócio
que foi preparado como base para a decisão de realização do investimento, ficou estabelecido
que a aquisição da DDMB poderia ser feita por uma subsidiária da PERKINS ENGINE
COMPANY LIMITED, como de fato ocorreu por meio da PERKINS COMERCIAL, que foi
quem firmou o contrato de compra e venda e efetuou o pagamento pela aquisição das quotas;
- a autoridade fiscal não apresentou nenhum fundamento legal que determine que
o ágio deveria ter sido reconhecido no exterior pelo fato da controladora da adquirente ser uma
empresa estrangeira,
- o MOU foi o primeiro documento em que as partes manifestaram intenção de
promover atos de concentração, e foi apresentado ao CADE em observância ao artigo 54 da Lei
n.o 8.884/1994 , especialmente o §4o, que determina que o documento seja apreciado pelo CADE
previamente à realização da operação;
Em seguida, a Recorrente apresenta contrarrazões aos indícios apontados pela
Fiscalização e pela DRJ que impossibilitariam o reconhecimento do ágio:
- os documentos apresentados em língua inglesa para comprovação da negociação
do controle da DDMB foram apresentados em língua inglesa, porque as controladoras da
Perkins Comercial e da DDMB eram empresas estrangeiras, sendo natural e absolutamente
necessário que fossem redigidos em inglês.
- a origem do recurso para aquisição da DDMB pela Perkins Comercial foi um
empréstimo realizado com empresa da Perkins Engine Inc, domiciliada no exterior, que
posteriormente foi integralizado como capital social;
- o ágio foi gerado no Brasil porque a empresa que pagou o ágio foi a Perkins
Comercial. A decisão de investimento do Grupo Perkins foi tomada no exterior, porque a
empresa é controladora da brasileira, mas a decisão da controladora foi pela aquisição da DDMB
pela sua controlada Perkins Comercial, e portanto o ágio não pode e não deve ser registrado no
exterior, pois a aquisição ocorreu por empresa brasileira e no Brasil;
- a Perkins Comercial utilizava uma sala comercial no mesmo prédio que
também funciona a sede administrativa da Caterpillar porque sua atividade, de holding, não
necessita a ocupação de sede suntuosa ou alugue sala comercial incorrendo em diversos custos
apenas para demonstrar ao Fisco que a empresa existe e possui uma sede;
- a legislação trabalhista não proíbe que uma pessoa trabalhe para duas empresas
ao mesmo tempo ou para uma empresa como funcionário no regime CLT e preste serviço como
autônomo para outra, seja empresa do mesmo grupo ou não, e tal situação não faz dos referidos
funcionários “empregados” de ambas as empresas, tornando inócuo o argumento colacionado na
r. decisão de que os funcionários da Perkins Comercial também o são da Caterpillar;
- o fato de ser indicado um e-mail corporativo do grupo Caterpillar para contato
com a Receita Federal do Brasil tem finalidade de facilitar a comunicação, assim como poderia
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

ser fornecido o celular do prestador do serviço ou seu e-mail particular de qualquer conta
gratuita, como Hotmail, gmail, entre outros e tendo em vista que a Caterpillar tem relação com o
Grupo Perkins, por ela pertencer ao Grupo controlado mundialmente pela Caterpillar, justifica-se
a utilização de equipe para cumprimento de tarefas fiscais burocráticas como é o caso do
cumprimento de obrigações acessórias perante a Receita Federal do Brasil;
Conclui a Recorrente que não constituiu nenhuma empresa veículo para aquisição
da DDMB, apenas utilizou a estrutura societária já existente no Grupo, de modo que a decisão
recorrida deve ser reformada.
Pois bem.
A Fiscalização e a DRJ não questionaram a legitimidade da operação de alienação
do controle da DDMB, pois reconheceram que foi realizado entre partes independentes, eis que a
controladora da DDMB era a DDMB Overseas e V.M Holdings e a adquirente fazia parte do
grupo Perkins, parte do conglomerado Caterpillar. No TVF consta, inclusive, a representação
gráfica abaixo, na qual a autoridade fiscal procurou mostrar a estrutura do Grupo Perkins, onde
fica claro que as partes eram independentes:

Verifico que não houve questionamento da Fiscalização e da DRJ quanto ao valor
da transação, no montante de US$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil dólares
americanos).
Também não houve questionamento quando a existência de uma diferença entre o
valor pago pela aquisição e o valor do patrimônio líquido da DDMB então registrado no seu
Balanço Patrimonial no final do ano-calendário de 2002.
A questão controversa é relativa ao real adquirente da DDMB, que a Recorrente
defende que foi a Perkins Comercial, e a DRJ, ratificando o entendimento da Fiscalização, que
foi a Perkins Engine Inc, sediada nos Estados Unidos. Para fundamentar seu entendimento, a
Fiscalização afirma que as negociações, bem como a autorização para o fechamento do negócio
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

foram realizadas no exterior, como comprovariam o MOU, a origem dos recursos para a
aquisição teria vindo da Perkins Engine Inc e por via de consequência, o ágio foi gerado no
exterior, não podendo ser reconhecido pela Perkins Comercial. Para reforçar o argumento a
Fiscalização afirma que a aquisição da DDMB foi submetida à aprovação do CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica), tendo como requerente a Perkins Engine Comapny
Limited, e não a Perkins Comercial.
Entendo que foi a Perkins Comercial a adquirente da DDMB. Explico.
A alienação de controle é uma operação complexa, depende de decisões
estratégicas por parte da alta direção da empresa, as negociações ocorrem de maneira discreta e
sigilosa, as informações trocadas entre comprador e vendedor são consideradas confidenciais, até
porque a aquisição pode não se realizar, e a aquisição somente é tornada pública quando há um
acordo firmado. E, me parece óbvio que, em se tratando de operações envolvendo uma
controlada, as negociações e a aprovação dependem de autorização da controladora.
Entendo que foi o que ocorreu no presente caso.
A assinatura de um MOU (e-fls, 710 a 716) em 24 de maio de 2002, faz supor que
houve a manifestação de interesse das partes para um início de negociação. Entendo que pelo
fato da aquisição de controle de uma empresa ser uma decisão estratégica, justifica que o MOU
tenha sido firmado pela Perkins Engine Limited e não pela Perkins Comercial.
Além disso, consta no MOU que a aquisição da DDMB poderia ser feita
diretamente pela Perkins Engine Company Limited ou através de uma subsidiária, no caso a
Perkins Comercial (o trecho abaixo transcrito é da tradução juramentada do MOU):
CONSIDERANDO QUE, a Perkins é uma fabricante internacional de motores à
diesel e está planejando ampliar suas atividades no Brasil mediante a aquisição
da DDMB, quer direta quer indiretamente através de uma subsidiária
controlada, mediante a compra de 100% das quotas da DDMB de propriedade
das Vendedoras;
Corroborando com a possibilidade que foi aventada no MOU, o contrato de
aquisição da DDMB (e-fls. 528 a 542) foi firmado entre a Perkins Comercial e a VM Holdings
Inc e a Detroit Diesel Overseas Corporation. O contrato foi assinado em 19 de dezembro de
2002.
A decisão de investimento, a forma de alocação de seus recursos é opção
discricionária da empresa, garantida pela Constituição. Assim, se a opção dos controladores da
Perkins Comercial foi pela aquisição da DDMB por meio de sua subsidiária, ao invés de
aquisição do controle direto, não cabe ao FISCO questionar a decisão.
Os recursos utilizados para aquisição da DDMB vieram da Perkins Engine Inc, na
forma de empréstimo devidamente registrado no Banco Central do Brasil (ROF – Registro de
Operações Financeiras n° TA243053), portanto não há dúvida de que os recurso entraram no
Brasil.
Também não cabe ao FISCO questionar a decisão dos controladores da Perkins
Comercial pelo encaminhamento dos recursos como empréstimo e depois converterem a dívida
em integralização de capital social. Trata-se, também, de uma opção da empresa, nada havendo
nada de ilegalidade na decisão.
A acusação fiscal é de que Perkins Comercial teria função apenas de empresa-
veículo para carrear o ágio para amortização fiscal pela Recorrente.
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Os fatos presentes nos autos não sustentam a acusação.
A Perkins Comercial não foi constituída com o único objetivo de possibilitar a
amortização fiscal do ágio pela Recorrente, eis que foi constituída no ano-calendário de 1983,
portanto cerca de quase 20 anos antes da operação de aquisição da DDMB. Foi operacional no
período, tendo apenas declarado inatividade perante o CNPJ nos anos de 1999 a 2002.
E, a partir do ano-calendário 2003, até sua incorporação pela Recorrente, Perkins
Comercial atuou como holding.
Incabível, portanto, a afirmação da autoridade fiscal que “A Perkins Comercial
era apenas um CNPJ de prateleira, “empresa” existente apenas no papel, sem patrimônio
substancial que justificasse a sua existência material”.
Considerando que a operação de alienação, na origem, foi realizada entre partes
independentes, houve efetivo pagamento do ágio, que não se pode caracterizar a Perkins
Comercial como empresa veículo, constituída apenas para viabilizar a amortização fiscal do
ágio, que o contrato de aquisição foi firmado pela Perkins Comercial, entendo que o real
adquirente da DDMB foi a Perkins Comercial.
5.3 Da amortização do ágio.
A Perkins Comercial manteve o ágio apurado de R$ 15.168.484,33 em subconta
de investimento no período de 2003 a 2007, como se verifica no excerto do Balanço Patrimonial
abaixo transcrito, que consta no TVF:

Em 30/09/2008, Perkins Comercial baixou o ágio com contrapartida em conta de
despesa, com o seguinte lançamento:

Na apuração do lucro real, em 31/10/2008, antes da incorporação, o ágio
amortizado foi adicionado ao lucro líquido do período para apuração do lucro real da Perkins
Comercial:
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Na incorporação, a Recorrente incluiu o ágio na parte B do LALUR e iniciou
exclusões do lucro líquido no montante de 1/60 mensais do ágio na parte A do LALUR:

A DRJ ratificou o entendimento da autoridade fiscal, que o ágio já fora
totalmente amortizado contabilmente em 30/09/2008, de modo que não poderia ser excluído do
lucro líquido por falta de previsão legal:
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Em relação à amortização do ágio, o parágrafo 2o, do art. 13 da Instrução CVM
no 247/1998 determina que “o ágio ou deságio decorrente de expectativa de
resultado futuro, deverá ser amortizado no prazo e na extensão das projeções
que o determinaram ou pela baixa por alienação ou perecimento do
investimento". Embora a autoridade fiscal não tenha fundamentado a
amortização do ágio neste dispositivo, este é plenamente aplicável.
Todavia, a impugnante afirma, com razão, que a norma contábil não deve se
sobrepor à norma fiscal, no entanto cabe observar que a autuada suscita o art. 7o
da Lei 9.532/1997, em defesa do procedimento adotado na amortização do ágio,
porém o enunciado legal trata da amortização do ágio quando da ocorrência de
incorporação, fusão ou cisão. A Perkins Comercial amortizou o ágio, com baixa
integral do ativo, em 30/09/2008, antes da incorporação, que ocorreu em
outubro/2008, não sendo, portanto, aplicável este enquadramento legal.
Por falta de previsão legal, o ágio já amortizado contabilmente não pode ser
aproveitado ou revertido, por adição ou exclusão ao lucro líquido. O CARF já
se pronunciou a respeito dessa questão no Acórdão 1102001.104, transcrito
abaixo:
INCORPORAÇÃO,
FUSÃO
OU
CISÃO.
EXTINÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE. INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado
contabilmente quando da extinção da participação societária em virtude
de fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra. Nesses casos, o ágio já
amortizado contabilmente, e registrado no LALUR, não pode mais ser
aproveitado, devendo ser simplesmente baixado.
(...)
Assim, conquanto tenha a Lei no 9.532/97 alterado profundamente a
forma como deve ser feita a amortização do ágio ou deságio em caso de
extinção de participação societária em decorrência de fusão, incorporação
ou cisão, não modificou o fato de que, nesses casos, não deve ser levado
em consideração o ágio ou deságio que já havia sido amortizado
contabilmente, mantendo, neste aspecto, o mesmo regramento antes
previsto pelo art. 34 do DecretoLei no 1.598/77.
Conforme já referido em julgamentos anteriores deste colegiado sobre
esta matéria, é patente a falta de disposição legal específica a respeito do
aproveitamento fiscal do ágio já amortizado contabilmente. Cita-se, neste
aspecto, a análise de Edmar Oliveira Andrade Filho a respeito1, trazida
pelo ilustre conselheiro José Evande Carvalho Araujo, no julgamento do
processo administrativo 16327.720667/201221:
No conjunto de regras que regem os efeitos do ágio ou deságio na
incorporação, fusão ou cisão, nada há a respeito do que deve ser feito em
relação aos valores relativos ao ágio ou deságio já amortizados e
controlados na Parte B do LALUR. Nas operações sujeitas aos preceitos
dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, há norma apenas em relação ao ágio ou
deságio ainda constante do valor contábil, e nada é dito a respeito do
tratamento que deve ser dado à parcela do ágio ou deságio que já fora
amortizada. Essa lacuna legal permite suscitar pelo menos duas
interpretações.
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

(...)
Conquanto vislumbre o ilustre doutrinador a possibilidade de baixa
imediata deste ágio já amortizado como despesa, ou então a possibilidade
de dar a ele igual tratamento àquele conferido ao ágio ainda não
amortizado, não há como se acatar qualquer uma dessas alternativas
como válida.
Uma vez que a regra é a indedutibilidade do ágio para fins fiscais (art. 25
do
Decreto-Lei
no
1.598/77),
constituindo
exceções
aquelas
expressamente previstas em lei, não há como admitir que o suposto
“esquecimento” da lei com relação ao ágio já amortizado contabilmente
possa ser interpretado de modo a assegurar o seu aproveitamento para
fins fiscais, em benefício do contribuinte.
Ora, na verdade não há “esquecimento” algum. Conforme exposto, a Lei
no 9.532/97, neste aspecto, apenas manteve o tratamento que já era
conferido a essas situações pela legislação pretérita (art. 34 do DecretoLei
no 1.598/77).
Ademais, a Lei no 9.532/97,conforme referido, trata especificamente da
forma como devem ser contabilizados os valores que antes eram ágio ou
deságio. Por óbvio, um ágio já amortizado contabilmente não é mais
passível de registro contábil.
Em síntese, nos casos de extinção de participação societária, por força
dos eventos de fusão, incorporação ou cisão, o ágio já amortizado
contabilmente, e contabilizado na parte B do LALUR, não pode mais ser
aproveitado, devendo ser simplesmente baixado.”.
O entendimento acima também é esposado no Acórdão 1102-000.873, proferido
pela 1a Câmara da 2a Turma Ordinária, do CARF, cuja ementa registra a
impossibilidade de aproveitar, pra fins fiscais, o ágio já amortizado.
“AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO APÓS INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU
CISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXCLUSÃO,
POR
MEIO
EXTRACONTÁBIL,
DE
PARCELAS
JÁ
AMORTIZADAS
CONTABILMENTE.
A partir da ocorrência do evento de fusão, incorporação ou cisão, a
amortização do ágio ou deságio anteriormente pago deve ser registrada
contabilmente, na escrituração comercial da pessoa jurídica, sem a
necessidade de ajustes, por adição ou exclusão ao lucro líquido, para fins
fiscais. A amortização contábil do ágio ou deságio, a partir da ocorrência
do evento que determinou a extinção da participação societária, produz
efeitos fiscais. Não é possível aproveitar, para fins exclusivamente
fiscais, as parcelas do ágio ou deságio já amortizado contabilmente em
períodos anteriores.”.
Conclui-se, portanto, pela inviabilidade tanto do aproveitamento do ágio
ou deságio já amortizado contabilmente, quanto da reversão (por adição
ou exclusão ao lucro líquido) das amortizações já registradas
contabilmente.
Em suas contrarrazões, a Recorrente, referindo-se ao precedente apresentado pela
Fiscalização, acórdão do CARF n° 1102.001.104, rebateu as premissas utilizadas no referido
acórdão para concluir que o ágio amortizado não poderia ser dedutível fiscalmente, alegando ter
ocorrido erro interpretativo:
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

4.2.2. Da possibilidade de utilização do ágio baixado contabilmente
Outro fundamento em que se baseia a r. decisão (fls. 2.069) é a impossibilidade
de amortização do ágio para fins fiscais em razão da realização da sua
amortização contábil antes do processo de incorporação. Fundamentou essa
posição no acórdão n.o 1102001.104, alegando, basicamente, que não há
previsão legal que suporte a possibilidade de utilização do ágio após referida
amortização.
Ao citar o precedente deste i. CARF, a DRJ toma as premissas deste como
razões de decidir, merecendo, que sejam individualmente refutadas. Pois bem,
no acórdão mencionado, entendeu-se que não haveria a possibilidade de
dedutibilidade de ágio contabilmente amortizado vez que (i) a indedutibilidade é
sua regra; (ii) e que não haveria esquecimento legislativo nenhum, mas
necessária referência ao art. 34 do Decreto-Lei 1.598/77.
Ora, quanto ao primeiro argumento trazido, afirma a decisão citada que “uma
vez que a regra é indedutibilidade do ágio para fins fiscais (art. 25 do Decreto-
Lei n° 1.598/77), constituindo exceções aquelas expressamente previstas em lei,
não há como admitir que o suposto ‘esquecimento’ da lei com relação ao ágio já
amortizado contabilmente possa ser interpretado de modo a assegurar o seu
aproveitamento para fins fiscais”.
Incorre em erro interpretativo a referida decisão. É verdade que o ágio como
regra geral é indedutível para fins fiscais a teor do art. 386 do RIR. Contudo, é
verdade, também, que o mesmo dispositivo disciplina a exceção em que essa
dedutibilidade é permitida para fins fiscais.
Sendo assim, nos casos em que haja incorporação, cisão, etc. (art. 386, III do
RIR/99) há a possibilidade legal de utilização de ágio. Logo, tem-se que,
existindo a incorporação e o efetivo ágio – como no caso vertente em que restou
comprovada a incorporação, a aquisição entre partes independentes e o efetivo
impacto financeiro –, é legalmente possível sua dedutibilidade para fins fiscais,
não podendo a D. autoridade julgadora criar óbices não previstos em lei ao
exercício desse direito, muito menos ao argumento de que o ágio seria, em
regra, indedutível.
Além da questão posta, no mesmo trecho destacado, fundamenta a decisão que,
na ausência de legislação que impeça o aproveitamento do ágio já baixado
contabilmente, a interpretação deveria se dar em desfavor do contribuinte. Nada
obstante, equivoca-se, novamente, a D. autoridade julgadora.
Na hipótese de inexistência de regramento, a utilização de interpretação
desfavorável ao contribuinte é absolutamente proibida pelo Código Tributário
Nacional, que em seu artigo art. 112 impõe que a interpretação da legislação
tributária que define a infração tributária DEVE ser da forma mais favorável ao
contribuinte. Esse, inclusive, é o entendimento deste I. CARF10.
Ou seja, em caso de interpretação extensiva da lei só seria possível se realizada
em benefício do contribuinte e NUNCA em seu prejuízo.
Por derradeiro, o r. acórdão (fls. 2070 e 2071) aduz que a Lei 9.532/97 manteve
o tratamento anteriormente dado e que “por óbvio, um ágio já amortizado
contabilmente não é mais passível de registro contábil.” Ora, data máxima
vênia, não há obviedade nenhuma na questão posta. Pelo contrário, o que há é
lacuna legislativa, gerando a divergência em questão.
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

A Recorrente aduz que a dedutibilidade do ágio para fins fiscais depende da
interpretação do art. 7o da Lei n° 9.532/97, defendendo que no referido dispositivo legal não diz
expressamente que o ágio que pode ser amortizado para fins fiscais corresponde somente àquele
decorrente da amortização contábil do próprio exercício ou se pode se referir também ao ágio já
amortizado contabilmente cuja utilização não era possível porque ainda não havia ocorrido o
evento que autoriza a dedutibilidade para fins fiscais.
Assim, segundo o entendimento da Recorrente, como não há na lei vedação para
dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente, não poderia o intérprete da lei incluir tal
condicionante, e portanto estaria legalmente permitido o procedimento por ela adotado:
Analisando o artigo 7o ele não diz expressamente que o ágio que pode ser
amortizado para fins fiscais corresponde somente àquele decorrente da
amortização contábil do próprio exercício ou se pode se referir também ao ágio
já amortizado contabilmente cuja utilização não era possível porque ainda não
havia ocorrido o evento que autoriza a dedutibilidade para fins fiscais (e estava
controlada na parte “B” do LALUR para fins de composição do custo na
alienação, na forma do parágrafo único do artigo 391 do RIR/99).
Assim, a interpretação do artigo 7o leva à conclusão de que não existindo
vedação à dedutibilidade do ágio amortizado contabilmente não existe óbice à
adoção deste procedimento. Como argutamente leciona Carlos Maximiliano “...
onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir”12.
Portanto, não existindo na lei fiscal prescrição vedando a dedutibilidade do ágio
já amortizado contabilmente, não é possível ao intérprete incluir essa
condicionante, mormente quando a legislação tributária, nas hipóteses em que
admite a produção de efeitos fiscais do ágio, expressamente autoriza a utilização
daquele que já foi contabilmente amortizado (inciso II do art. 33 do DL n.o
1.598/1977).
Analisemos então a dedutibilidade de ágio já baixado contabilmente.
Interessante constatar que a forma de contabilização do ágio foi definida pela
legislação tributária, no artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, que assim definia a forma, na sua
redação original (vigente à época dos fatos geradores aqui analisados):
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Há que se ressaltar, que não houve, no presente caso, questionamento da
Fiscalização quando à origem do ágio ser atribuída a rentabilidade futura.
Não havia, até a introdução das novas regras contábeis emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, regra contábil para amortização do ágio. Ou melhor, foi
apenas na Instrução Normativa CVM n° 247/97 é que aquela autarquia disciplinou a forma de
contabilização do ágio apurado na aquisição de investimentos pelo método de equivalência
patrimonial:
INSTRUÇÃO CVM No 247, DE 27 DE MARÇO DE 1996
DO ÁGIO OU DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
AVALIADO PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Art. 13. Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em
coligada e controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse
desdobramento contabilizados em sub-contas separadas:
I - equivalência patrimonial baseada em demonstrações contábeis elaboradas
nos termos do artigo 10; e
II - ágio ou deságio na aquisição ou na subscrição, representado pela diferença
para mais ou para menos, respectivamente, entre o custo de aquisição do
investimento e a equivalência patrimonial.
Portanto, parece que no caso do ágio, a legislação comercial seguiu a legislação
tributária e definiu que no caso de aquisição de empresa, o valor do investimento deveria ser
desdobrado em subcontas do investimento, sendo uma relativa ao valor da equivalência
patrimonial da investida e a outra relativa ao ágio.
Contudo, em relação à amortização do ágio havia diferença entre o tratamento
conferido pela legislação fiscal e o definido pela norma contábil. Senão vejamos.
A norma contábil definida pela Instrução Normativa CVM n° 247/97 (que diga-se,
é obrigatória apenas para empresas de capital aberto) determinava que o ágio por rentabilidade
futura deveria ser amortizado no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela
baixa por alienação ou perecimento do investimento:
Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico
que o determinou.
Parágrafo 1o O ágio ou deságio decorrente da diferença entre o valor de
mercado de parte ou de todos os bens do ativo da coligada e controlada e o
respectivo valor contábil, deverá ser amortizado na proporção em que o ativo
for sendo realizado na coligada e controlada, por depreciação, amortização,
exaustão ou baixa em decorrência de alienação ou perecimento desses bens ou
do investimento.
Parágrafo 2o O ágio ou deságio decorrente de expectativa de resultado futuro,
deverá ser amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram
ou pela baixa por alienação ou perecimento do investimento.
§ 2o O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor pago na aquisição
do investimento e o valor de mercado dos ativos e passivos da coligada ou
controlada, referido no parágrafo anterior, deverá ser amortizado da seguinte
forma:
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

a) o ágio ou o deságio decorrente de expectativa de resultado futuro – no prazo,
extensão e proporção dos resultados projetados, ou pela baixa por alienação ou
perecimento do investimento, devendo os resultados projetados serem objeto de
verificação anual, a fim de que sejam revisados os critérios utilizados para
amortização ou registrada a baixa integral do ágio; e
b) o ágio decorrente da aquisição do direito de exploração, concessão ou
permissão delegadas pelo Poder Público – no prazo estimado ou contratado de
utilização, de vigência ou de perda de substância econômica, ou pela baixa por
alienação ou perecimento do investimento.
Por outro lado, a legislação fiscal não permitia a dedutibilidade da amortização do
ágio, conforme o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/77:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 25. A contrapartida da redução dos valores de que tratam os incisos II e III
do caput do art. 20 não será computada na determinação do lucro real,
ressalvado o disposto no art. 33.
O art. 33 do Decreto Decreto-Lei 1.598/77 refere-se a ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido.
O que se constata, portanto, é que pela contabilidade, o ágio por rentabilidade
futura poderia ser amortizado, mas deveria ser excluído no ajuste para apuração do lucro real,
conforme determinado pela legislação fiscal.
Entendo que foi o que fez a Perkins Comercial, ao baixar o ágio contra resultado,
mas adicionando-o no LALUR.
No caso de amortização fiscal do ágio, o gatilho ocorre quando houver o evento
societário de incorporação, fusão ou cisão, nos termos do art. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto noart. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:(Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a
conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;(Redação
dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista
no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II docaput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua
transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do
intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Se Perkins Comercial tivesse mantido o ágio no seu ativo, após sua incorporação
pela Recorrente, o acervo líquido recebido pelo valor contábil anularia o investimento avaliado
por equivalência patrimonial, remanescendo apenas o ágio no Ativo Diferido da Recorrente, que
poderia ser amortizado e deduzido da base de cálculo do lucro real à razão de 1/60 nos termos
inc. III, do art. 7o e alínea “b” do art. 8o da Lei n° 9.532/97.
No meu entendimento, o fato de Perkins Comercial ter baixado contabilmente o
ágio, antes de sua incorporação, não retira o direito à dedutibilidade da amortização fiscal do
ágio pela Recorrente, e portanto o erro da contabilização não pode lhe prejudicar.
Os fundamentos fáticos e legais acima deduzidos para fundamentar o direito da
Recorrente de excluir do lucro líquido o ágio apurado pela Perkins Comercial na aquisição da
DDMB pode ser observado no acórdão 9101-006.381, de 06 de dezembro de 2022, cuja decisão,
por maioria de votos é sintetizada no excerto da ementa, abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por interposição de
pessoa, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR
PARA
SOCIEDADE
HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE
DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do
ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE E CONTROLADO NA PARTE
B DO LALUR. POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DEPOIS DO
EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
O artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal do ágio, não faz
qualquer remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil, prescrevendo
categoricamente que o ágio passível de dedução fiscal é aquele descrito “na
alínea ‘b’ do § 2o do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77”, ou seja, a diferença
positiva entre o preço do negócio e o valor patrimonial da investida.
Entendo, portanto, que o ágio pode ser amortizado pela Recorrente quando da
incorporação da Perkins Comercial, por previsão contida no artigo 7o , inciso III e art. 8o alínea
“b” da Lei n° n° 9.532/97, não havendo óbice legal a dedutibilidade fiscal de ágio que já tenha
sido amortizado contabilmente.
6. Do excesso de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio no ano-
calendário 2010
A Autoridade Fiscal entendeu que houve dedução indevida de JCP no valor de R$
7.323.396,45 da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário 2010 relativo a JCP
acumulados e não pagos em anos anteriores. Isso porque o JCP seria dedutível dentro do limite
legal estipulado e dentro do período de apuração dos tributos vinculados ao lucro líquido, não
podendo ser deduzidos da base da cálculo do IRPJ e da CSLL em períodos posteriores, isso
porque as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, apurados pela sistemática do lucro real, são
obtidas a partir do lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
compensação prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Acrescentou a Autoridade Fiscal que nos termos do art. 9o da Lei n° 9.249/1995 a
dedutibilidade dos JCP é uma opção para a pessoa jurídica, que pode ou não ser exercida em
relação a cada período de apuração, tendo em vista o princípio da competência, conforme
determina o art. 29 da IN SRF n° 11/1996.
A Autoridade Fiscal concluiu que o valor dedutível a título de JCP no ano-
calendário 2010 seria de R$ 3.264.543,89. Isso porque em novembro de 2010, quando ocorreu o
creditamento do JCP, o PL da Perkins Motores era R$ 59.355.343,46, valor mantido desde
janeiro de 2010. Com base na TJLP da época, o valor de JCP que poderia ser creditado ou pago
mensalmente desde janeiro de 2010 seria R$ 296.776,72, o que perfaz um total de R$
3.264.543,89 no acumulado janeiro a novembro de 2010.
Apesar do valor creditado pela Recorrente ter sido de R$ 11.554.218,03 e o valor
dedutível da JCP do período ter calculado pela Fiscalização ter sido de R$ 3.264.543,89, o valor
glosado de JCP não foi de R$ 8.289.674,14, mas R$ 7.323.396,45, conforme a seguinte
justificativa da Fiscalização:
Ressalte-se que, a despeito de constar em Ata da empresa e em memórias de
cálculo do contribuinte que a apuração dos JSCP teria sido calculada pro rata
até o mês de setembro/2010, esta Fiscalização, ao constatar que o crédito dos
JSCP na contabilidade se deu no mês de novembro/2010, considerou este mês
para apuração do limite legal.
Com efeito, considerando o crédito de R$ 11.554.218,03 efetuado em
novembro/2010 (conta Razão anterior), houve um excesso de JSCP em R$
8.289.674,14. Contudo, tendo em vista que espontaneamente a autuada, à época,
detectou um excesso de R$ 966.277,69 de JSCP creditados, e que esta já
procedeu este ajuste no seu LALUR 2010 (livro 14, pág. 22) em
novembro/2010, o excesso de despesa de JSCP a ser glosado é de R$
7.323.396,45 conforme resumo a seguir:

Por conseguinte, este excesso de R$ 7.323.396,45 deveria ter sido adicionado na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL do AC 2010. Os
cálculos encontram-se demonstrados no Anexo no 01 deste termo.
Na impugnação, a Recorrente alegou que não há previsão legal expressa que
obrigue que o período de remuneração do capital próprio coincida com o período-base fiscal,
com o ano-calendário do crédito ou com qualquer outro lapso temporal pré-determinado,
devendo apenas iniciar em qualquer data posterior à legislação que instituiu a possibilidade de
pagamento dos JCP, ou seja, a partir do ano de 1996.
Defende que o período de competência a ser considerado deve ser aquele em que
os sócios deliberam pelo respectivo cálculo e pagamento, não havendo nenhum limite de prazo
para os sócios deliberarem pela distribuição dos lucros de um determinado ano, o que pode
ocorrer, inclusive, vários anos após o exercício no qual foram auferidos.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Afirma que, no presente caso, o ato jurídico necessário à contabilização da
despesa, em obediência ao regime de competência, ocorreu em 24 de Novembro de 2010,
quando se deliberou pelo pagamento dos juros, sendo que somente a partir dessa data é que os
juros passaram a ser exigíveis pelos beneficiários, momento em que a despesa foi incorrida.
Apresentou decisões judiciais e administrativas que ratificariam seu entendimento.
A DRJ manteve a autuação, defendendo que o artigo 29 da IN SRF no 11, de
1996, ao valer-se da expressão “observado o regime de competência”, apenas explicita, como
condição de dedutibilidade da despesa com pagamento de JCP, a regra geral de reconhecimento
contábil de despesas. Assim, como os juros sobre capital próprio tem natureza de despesa
financeira, devem se referir ao mesmo período do investimento, em obediência ao regime de
competência.
Além disso, segundo a DRJ, os juros sobre o capital próprio têm natureza diversa
da distribuição de lucros ou dividendos, cujos valores pagos integram contas patrimoniais e não
alteram o resultado do exercício, diferentemente dos juros sobre o capital próprio, cuja despesa
reduz o resultado exercício, e por isso, deve ser pertinente ao exercício social competente, não se
podendo admitir a dedução de juros sobre o capital próprio de períodos diferentes ao da sua
competência.
No recurso voluntário a Recorrente basicamente reprisou seus argumentos da
impugnação.
Pois bem.
A questão da possibilidade de dedução de JCP em períodos posteriores ainda não
é pacífica no CARF.
Aliás as duas decisões que a Recorrente apresentou como referência de decisões
favoráveis à sua pretensão, acórdão 1402-001.178 (2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, prolatada em 11 de setembro de 2012) e 1801-0001.128 (1a Turma Especial da 1a Seção),
foram reformadas pela CSRF nos acórdãos 9101-002.694 (prolatado em 16 de março de
2017) e 9101-003.662 (prolatado em 04 de julho de 2018), respectivamente. O voto vencedor,
nos dois julgados foram do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, e tiveram a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME
DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1-O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio
em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios
contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja
pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em
exercício distinto daquele que as ensejou.
2-As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

3-A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante
referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros,
e, consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4-Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o
que era receita deixa de sêlo e também o que era despesa deixa de sêlo. Apenas
as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs
podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5-O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2006 e 2007 despesas de juros nos anos de
2001 a 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos
sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados e que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Vejamos então o que diz o art. 9o da Lei n° 9.249/95, que faculta à pessoa jurídica
a dedução de juros sobre capital próprio na apuração do lucro real.:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de
1996)(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à
base de cálculo de incidência do adicional previsto no § 1o do art. 3o.(Revogado
pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo
do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Na exposição de motivos para o encaminhamento do projeto de lei n° 913/95 em
1995, que viria a ser promulgada como a Lei n° 9.249/95, o então Ministro da Fazenda, Pedro
Malan, justifica que a dedução dos juros sobre o capital próprio visava equipará-lo à tributação
dos diversos rendimentos do capital. Mas o que significava isso, afinal?
No contexto da implantação do Plano Real (plano de estabilização da economia,
implantando em 1994), um dos objetivos, por meio da Lei n° 9.249/95 foi extinguir a correção
monetária das demonstrações financeiras o que por consequência impossibilitou a dedução da
despesa de correção monetária da base de cálculo dos impostos, até então permitida, fazendo
com que as empresas incorressem em uma despesa tributária maior. Segundo Ives Gandra da
Silva Martins, os JCP foram concebidos “como um estímulo fiscal que veio atenuar os efeitos da
extinção da correção monetária das demonstrações financeiras1”
Consta também na exposição de motivos que “o Projeto introduz a possibilidade
de remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos
juros pagos ao acionista até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP;
compatibiliza as alíquotas aplicáveis aos rendimentos provenientes de capital de riscos àquelas
pela qual são tributados os rendimentos do mercado financeiro, desonera os dividendos....”
Ao possibilitar a incidência de juros sobre o capital próprio, a intenção explicitada
foi remunerar os sócios em função do custo de oportunidade do capital investido, ou seja,
remunerá-lo com base na TJLP como como se tivessem investindo em uma outra aplicação
financeira de longo prazo, como explicitado na mensagem ministerial.
Por se tratar de uma remuneração aos acionistas com base em juros, a despesa se
torna dedutível da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na mesma Lei n° 9.249/95, os dividendos foram isentos de tributação pelo
imposto de renda, e nos termos do § 7o do art. 9o da mesma lei, os JCP poderiam ser imputados
ao valor dos dividendos obrigatórios de que trata o art. 202 da Lei n° 6.404/76, abaixo transcrito:
Dividendo Obrigatório
Art. 202. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for
omisso, a importância determinada de acordo com as seguintes

1 Martins, Ives Gandra da Silva. A figua dos juros sobre o capital próprio e as contribuições sobre do PIS e da
Cofins. Revista Dialpetica de Direito Tributário 169, São Paulo, Dialética, 2009, p. 73.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

normas:(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
I - metade do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes
valores:(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
a) importância destinada à constituição da reserva legal (art. 193); e(Incluída
pela Lei no 10.303, de 2001)
b) importância destinada à formação da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores;(Incluída pela Lei
no 10.303, de 2001)
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser
limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado,
desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art.
197);(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
III - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se
não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão
ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.(Redação dada
pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 1o O estatuto poderá estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou
do capital social, ou fixar outros critérios para determiná-lo, desde que sejam
regulados com precisão e minúcia e não sujeitem os acionistas minoritários ao
arbítrio dos órgãos de administração ou da maioria.
§ 2oQuando o estatuto for omisso e a assembléia-geral deliberar alterá-lo para
introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório não poderá ser
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do
inciso I deste artigo.(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
§ 3o Nas companhias fechadas a assembléia-geral pode, desde que não haja
oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo
inferior ao obrigatório nos termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro.
§ 3oA assembléia-geral pode, desde que não haja oposição de qualquer acionista
presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos
termos deste artigo, ou a retenção de todo o lucro líquido, nas seguintes
sociedades:(Redação dada pela Lei no 10.303, de 2001)
I - companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por
debêntures não conversíveis em ações;(Incluído pela Lei no 10.303, de 2001)
II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que
não se enquadrem na condição prevista no inciso I.(Incluído pela Lei no 10.303,
de 2001)
§ 4o O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social
em que os órgãos da administração informarem à assembléia-geral ordinária ser
ele incompatível com a situação financeira da companhia. O conselho fiscal, se
em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia
aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários,
dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembléia-geral, exposição
justificativa da informação transmitida à assembléia.
§ 5o Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4o serão
registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o
permitir a situação financeira da companhia.
§ 6oOs lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser
distribuídos como dividendos.
Os JCP tem natureza de dividendos, como bem definiu Alberto Xavier, que ao
analisar o parágrafo 7a do artigo 9a da Lei no.9249, destacou que o juro seria um resultado
distribuível da companhia sujeito a regime especial, e que pelo fatos dos “juros” poderem ser
imputados a dividendos obrigatórios, significariam que possuem natureza substancial de
dividendos2.
Por terem natureza de dividendos, os JCP são apurados em cada exercício. Aliás
os JCP são obtidos através da aplicação da TJLP , pro rata dia, sobre as rubricas do Patrimônio
Líquido, que evidentemente deve ser aquele verificado ao longo do exercício financeiro a que se
refere.
Os JCP transitam pelo resultado, diminuindo o lucro, de modo que a legislação
tributária a trata como uma despesa. E por ser resultado da incidência de juros, considera-se uma
despesa financeira.
Assim, por serem facultativos, imputáveis aos dividendos obrigatórios (que são
apurados em cada exercício), e por se tratar de uma despesa de natureza financeira (pagamento
de juros), entendo que a dedutibilidade dos JCP é possível apenas no exercício em que for
apurado o lucro, ou seja, não é possível sua dedução em exercícios posteriores.
A respeitosa decisão prolatada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça do STJ, juntada aos autos pela Recorrente, não foi submetido à sistemática do então
vigente art. 543C, do CPC/1973, de forma que não se trata de reprodução obrigatória pelos
membros deste Colegiado.
Portanto, o auto de infração relativo à glosa do excesso de pagamento de JCP no
ano-calendário 2010 no valor de R$ 7.323.396,45 deve ser mantido.
7. Das compensações indevidas de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
da CSLL.
O lançamento foi decorrente da glosa da despesa de amortização do ágio no ano-
calendário 2009 no valor de R$ 3.033.696,84, que reduziu o prejuízo fiscal de R$ 3.046.310,42
para R$ 12.613,53, conforme detalhado pela Autoridade Fiscal no TVF:

2 XAVIER, A. Natureza jurídico-tributária dos “Juros sobre Capital Próprio’ face à Lei Interna e aos Tratados
Internacionais”, Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 21, 1997, p. 07-11.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Antes da autuação, a Recorrente havia compensado prejuízo operacional de R$
578.742,94 no ano-calendário de 2010.
Como o saldo de prejuízo fiscal do ano-calendário 2009 foi ajustado para R$
12.613,58, valor que foi integralmente compensado na apuração do IRPJ do ano-calendário
2010, a Autoridade Fiscal considerou que a Recorrente compensou indevidamente R$
566.129,36 (R$ 578.742,94 – R$ 12.613,58), valor que foi lançado como compensação indevida
de prejuízo fiscal.
Pelo mesmo motivo, glosa de despesa de amortização do ágio no ano-calendário
2009 no valor de R$ 3.033.696,84, a Autoridade Fiscal concluiu pela compensação indevida de
base de cálculo negativa de CSLL do ano-calendário de 2010 no valor de R$ 571.410,01.
Se a decisão do Colegiado for pelo cancelamento da autuação relativa à glosa de
despesa de ágio, as autuações relativas às compensações indevidas de prejuízo fiscal e de base
negativa de CSLL também devem ser canceladas, porque foram dela decorrentes.
8. Da multa isolada por insuficiência de recolhimentos mensais de estimativas
de IRPJ e de CSLL apuradas em razão dos ajustes ao Lucro Real e às bases de cálculo da
CSLL após glosas do excesso de JSCP e das exclusões a título de amortização de ágio.
A multa isolada foi aplicada em decorrência da glosa da exclusão mensal de
amortização do ágio no ano-calendário 2010 e da glosa do excesso de despesa de JCP no
montante de R$ 7.323.396,46 em novembro de 2010.
A DRJ manteve a multa isolada por entender que a multa deve ser aplicada no
caso de falta de recolhimento mensal do tributo, nos termos do at. 44, inc. II da Lei n° 9.430/96 e
a multa de ofício de 75% é aplicada nos casos de falta de pagamento do tributo ao final do
período de apuração, quando da mensuração definitiva da obrigação tributária. E que se tratam
de penalidades distintas.
A Recorrente, por seu turno, defende que a aplicação em duplicidade das multas,
de ofício (art.44, I da Lei 9430/96) e a isolada (Art.44, II da Lei 9430/96) é ilegal tendo em vista
que a aplicação em conjunto de ambas implicaria na duplicidade de sanções sobre o mesmo fato,
o que é vedado.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

No entendimento da Recorrente não haveria que se aplicar a multa isolada sobre
ausência de anterior recolhimento por estimativa, pois esta tem o condão de obrigar o sujeito
passivo ao recolhimento mensal de antecipações de um possível imposto de renda devido ao
final do ano-calendário, de modo que a cobrança se justificaria se ocorresse naquele ano-
calendário.
E ao contrário do entendimento da DRJ, a Recorrente entende que os
recolhimentos feitos por estimativa durante o ano guardam estreita identidade com o imposto
apurado no ajuste de final do período, sendo que aquele repercute na identificação deste, de
modo que não se poderia permitir que houvesse penalidade sobre dois elementos que são
excludentes, à medida que um se torna o outro após decurso de determinado período de tempo.
Afirma que tal teria sido o entendimento do CARF ao editar a Súmula CARF n° 105, segundo a
qual, “A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício.
A possibilidade de lançamento concomitante das multas de ofício e isolada
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 ainda não é pacífica neste CARF. Filio-me à corrente que
entende possível o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais
e da multa de ofício sobre falta de recolhimento de tributo devido no ajuste de final de período,
após a edição da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007, que alterou
a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96, não sendo aplicável, na espécie, a Súmula CARF n° 105.
O sujeito passivo que optar pela apuração anual do imposto de renda deve
proceder a apuração da estimativa mensal devida com base na receita bruta ou em balanço de
suspensão ou redução. Essas estimativas devem ser recolhidas, senão ficam sujeitas ao
lançamento de multa isolada de 50% como acima referidos. Essa determinação está precisamente
delineada na alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei n° 94.430/96, com a redação dada pelo Lei
n° 11.488/2007, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Ora, a apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de tributação
anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ, que pode ser entregue até o
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

último dia de junho do ano-calendário seguinte. A Recorrente apresentou a DIPJ 2010
retificadora em 05/06/2012 (e-fl. 42).
Como a autoridade fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa apurada
(informada na DIPJ) com a estimativa confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, caso
fosse aplicado o entendimento da Recorrente (que a multa isolada só poderia ser aplicada até o
final do ano-calendário), a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra morta da lei, o que
evidentemente não se admite.
A Recorrente equivoca-se no fundamento da aplicação da sanção administrativa
em razão do descumprimento da obrigação de antecipar o tributo em cada mês, com a obrigação
de pagar o tributo no final do exercício.
Ora, a obrigação de antecipar o tributo sobre a base estimada em determinado mês
está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa estimativa enseja
a sanção prevista artigo 44. II, “b” da referida Lei no 9.430/1996, que não é elidida pelo
pagamento do tributo na apuração realizada no final do exercício.
Com efeito, o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto dado pela
Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa
consiste no valor de 50% do valor que deixou de ser recolhido.
A alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro que a multa
isolada será aplicada, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Se fosse considerado a base de cálculo do final do período de apuração, a multa
isolada seria indevida no caso de não ser apurado imposto/contribuição a pagar, o que colocaria
por terra a sanção pela não observância da determinação legal de recolhimento das estimativas
mensais para optantes do lucro real com apuração anual do imposto, tornando inútil o dispositivo
legal
Entendo, portanto aplicável a multa isolada sobre falta/insuficiência de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ/CSLL juntamente com a multa por falta de
recolhimento de tributo no ajuste de final de período.
No presente caso, para apuração da multa isolada a Autoridade Fiscal elaborou um
demonstrativo da multa e juros isolados no Anexo 1 do TVF (e-fl. 106).
Contudo, caso seja exonerado o lançamento da glosa da exclusão do ágio e
mantido a glosa do excesso de pagamento de JCP, conforme proposto por esta relatoria, não
haverá multa isolada a ser exigida, porque não haverá estimativa a ser recolhida dos tributos no
mês de novembro, conforme abaixo detalhado:
IRPJ:

Nov-2010
Base de Cálculo de Estimativa Mensal de IRPJ (DIPJ)
2.039.387,06
Valor IRPJ estimativa mensal (15%)
305.908,05
Valor Adicional IRPJ estimativa mensal (10%)
181.938,71
Valor Total do IRPJ estimativa mensal
487.846,76
(-) Incentivos Fiscais
-12.334,62
(-) IRPJ Retido na Fonte
0,00
(-) IRPJ devido meses anteriores
-2.353.144,94
(=) IRPJ a PAGAR
-1.877.632,81
Demonstrativo da Multa Isolada – Insuficiência de estimativa

Fl. 2231
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Glosa de Excesso de JCP
-7.323.396,46
Base de Cálculo de Estimava Mensal do IRPJ ajustada
9.362.783,52
Valor IRPJ estimativa mensal (15%)
1.404.417,52
Valor Adicional IRPJ estimativa mensal (10%)
914.278,35
Valor Total do IRPJ estimativa mensal
2.318.695,87
(-) Incentivos Fiscais
-12.334,62
(-) IRPJ Retido na Fonte
0,00
(-) IRPJ devido meses anteriores
-2.353.144,94
(=) IRPJ a PAGAR após glosa
-46.783,69
Multa Isolada (50%)
0,00
CSLL:

Nov-2010
Base de Cálculo de Estimativa Mensal de CSLL (DIPJ)
2.017.097,82
Valor IRPJ estimativa mensal (9%)
181.538,80
(-) CSLL devida meses anteriores
-856.007,56
(=) CSLL a PAGAR
-674.468,76
Demonstrativo da Multa Isolada – Insuficiência de estimativa

Glosa de Excesso de JCP
-7.323.396,46
Base de Cálculo de Estimava Mensal da CSLL ajustada
9.340.494,28
Valor CSLL estimativa mensal (9%)
840.644,48
(-) CSLL devida meses anteriores
856.007,56
(=) CSLL a PAGAR após glosa
-15.363,08
Multa Isolada (50%)
0,00
Há que se ressaltar, que se mantida a glosa do excesso de JCP , deverão ser
revistos os montantes de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL do ano-calendário de 2010 que
constam no SAPLI.
9. Do efeito confiscatório da multa
A Recorrente irresigna-se com a aplicação da multa alegando que tanto em
relação ao IRPJ, quanto em relação à CSLL, as multas lançadas representam 110,2% e 118,90%
do valor do débito principal, em caráter nitidamente confiscatório.
Aduz que o STF há tempos se manifesta pela possibilidade de se reconhecer a
confiscatoriedade também no que se refere às multas, tendo considerando, inclusive, que multas
acima de 100% do valor do débito são, nitidamente, confiscatórias.
Alega a Recorrente que não pretende obter o reconhecimento da
inconstitucionalidade da multa de ofício, tampouco da multa isolada, mas sim o afastamento de
qualquer das duas, dado o nítido efeito confiscatório decorrente da cumulação de ambas.
Primeiramente , como reconhece a própria Recorrente, não compete ao CARF a
apreciação de constitucionalidade de lei, como aliás expresso na Súmula CARF n° 2.
E como visto acima, entendo que há fundamento legal para aplicação da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa e da multa de ofício por falar de recolhimento do
tributo no ajuste de final de período.
Por fim, considerando que, se mantida a exoneração do lançamento relativa à
glosa da exclusão do ágio, a questão da concomitância das multas perde o objeto, eis que a multa
isolada foi cancelada.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.086 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.723755/2014-57

Os fatos para o lançamento de IRPJ foram os mesmos para a CSLL, de modo que,
caso mantida a glosa do excesso de JCP, deve ser mantida o lançamento de CSLL por ser
lançamento reflexo.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de decadência
arguida, e, no mérito voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para cancelar os
lançamento relativos à glosa da despesa de amortização do ágio, da compensação indevida de
prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL e da multa isolada por falta/insuficiência de
recolhimento de IRPJ e CSLL, mantendo-se o lançamento relativo à glosa do excesso de despesa
de pagamento de JCP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2233
DF CARF MF
Original